Tribunal: CVM
Processo: 19957-001575-2020-21 (IA-2014-08)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.001575/2020-21​ (08/2014) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 30/06/2020

Relatora: Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Acusados:
Ivaldo Fioravanti
Luiz Fernando Júlio

Ementa: Irregularidades nas condutas de administradores da Companhia
Iguaçu de Café Solúvel, diante de indícios de fraude envolvendo uma de suas
controladas. Descumprimento do disposto nos arts. 153 e 142, III e V, da Lei n°
6.404/1976. Multa e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) pela condenação de Luiz Fernando Júlio, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, à penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
por infração ao disposto no art. 142, III e V, c/c art. 153 da Lei no 6.404/1976; e
(ii) pela absolvição de Ivaldo Fioravanti, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, quanto à
alegada infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja
comunicado ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em
complemento ao OFÍCIO MP No 07/2017/CVM/SGE, para as providências que julgar
Diário Eletrônico da CVM em
25/09/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 326 (1073107) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 1

cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Presente o advogado Joaquim Simões Barbosa, representante de
Ivaldo Fioravanti.

Presente a Procuradora Ilene Patrícia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 15/08/2020, às 06:35, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 17/08/2020, às 17:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/08/2020, às 19:41, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 26/08/2020, às 17:44, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1073107 e o código CRC 902036D3.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1073107 and the "Código CRC" 902036D3.
Extrato de Sessão de Julgamento 326 (1073107) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 1 de 22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 08/2014
(Processo Eletrônico SEI n° 19957.001575/2020-21)
Reg. Col. 0692/17
Acusados:
Luiz Fernando Júlio

Ivaldo Fioravanti
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades nas condutas de administradores
da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, diante de indícios de fraude
envolvendo uma de suas controladas, em alegado descumprimento
do disposto nos arts. 153 e 142, III e V, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), originado de inquérito
administrativo conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto
com a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE” e, juntamente com SPS,
“Acusação”), com o objetivo de apurar a eventual responsabilidade de Ivaldo Fioravanti e Luiz
Fernando Júlio (“Luiz Júlio” e, em conjunto, “Acusados”), ambos na qualidade de membros do
conselho de administração da Companhia Iguaçu de Café Solúvel (“Cia. Iguaçu” ou
“Companhia”), por alegado descumprimento do dever de diligência, consoante o disposto no art.
1531 da Lei no 6.404, de 15.12.1976, bem como, com relação a Luiz Júlio, do dever geral de
fiscalizar a gestão da diretoria, conforme o disposto no art. 1422, incisos III e V, da mesma lei.
2.
As infrações imputadas aos Acusados se referem às suas respectivas condutas frente à
tomada de conhecimento, em 2012, da existência de indícios de esquema de fraude envolvendo
uma das empresas controladas pela Cia. Iguaçu, a Exportadora e Importadora Marubeni Colorado
Ltda. (“EIMC”), cujos prejuízos impactaram, de forma relevante, as Demonstrações Financeiras
(“DFs”) individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo em 31.12.2011.

1 Art. 153.O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
2 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III. fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; (...) V. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...).
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 2 de 22

3.
Ressalte-se que, além das condutas dos Acusados, foram objeto de apuração as condutas
de outros membros da administração da Companhia: F.E.S., K.I., M.A.A., M.E., M.Y., P.C.F.S.,
R.S.T, S.S. e Y.I., que também foram, ao final, responsabilizados. Entretanto, em virtude da
celebração de termo de compromisso3, aprovada por unanimidade pelo Colegiado4, em linha com
a proposta de aceitação do Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), somente serão narrados
neste relatório os fatos especificamente relacionados aos Acusados.
4.
O inquérito administrativo que originou este PAS é oriundo do Processo CVM no
RJ2012/9073, instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), em
06.08.2012, após consulta à CVM apresentada pela Companhia, com o objetivo de desconsiderar
o relatório de seus auditores independentes à época, Ernst & Young Auditores Independentes S.S.5
(“EY”), bem como o parecer do respectivo Conselho Fiscal, relacionados às DFs de 31.12.2011,
publicadas em 27.04.2012, em virtude da identificação de inconsistências contábeis na EIMC.
5.
Após a instrução e análise do referido processo, concluiu-se pela necessidade de
aprofundamento das investigações, a fim de apurar a real extensão e responsabilidade dos
envolvidos nas irregularidades. Com isso, o processo foi encaminhado à Superintendência Geral
(“SGE”), que instaurou o inquérito administrativo (IA 08/2014), em 26.08.2014.
II.
FATOS
6.
A Cia. Iguaçu tinha como objetivo básico a produção e comercialização de café solúvel,
café torrado e moído e seus derivados. Outras atividades operacionais relacionadas a
comercialização de café verde, venda e locação de máquinas para preparar bebidas quentes e
construção e projetos eletromecânicos eram desenvolvidas por empresas controladas.
7.
Em 2011, a Cia. Iguaçu detinha o controle de cinco empresas, dentre as quais a EIMC,
dirigida, principalmente, por diretores da Companhia, a qual centralizava6 várias atividades
relativas à gestão da EIMC, como aquelas a cargo dos departamentos financeiro, contábil, de
auditoria interna, de recursos humanos e de informática.
8.
Por entender que havia unidade administrativa entre as duas empresas (i.e. a Companhia
e a EIMC), a EY optou pela realização de auditoria única7, que incluiu, de um lado, as DFs da

3 Doc. SEI 0948742, fls. 1.270-1.299.
4 Reunião do Colegiado ocorrida em 26.09.2017 (Doc. SEI 0948742, fls. 1.317-1.322).
5 Atual denominação de Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
6 Item 15 Doc. SEI 0948697, fls. 748.
7 Doc. SEI 0948687, fls. 522.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 3 de 22

Companhia e da EIMC e, de outro, as DFs consolidadas do grupo econômico como um todo
(“Grupo Iguaçu”), englobando as demais controladas da Cia. Iguaçu.
9.
Das controladas da Companhia, a EIMC era a mais relevante em termos de faturamento,
contribuindo significativamente para o resultado consolidado do Grupo Iguaçu até o ano de 2010.
No entanto, em 2011, deu causa a expressivo prejuízo, que chegou ao montante consolidado de
R$252 milhões, representando, no referido ano, 55,04% do ativo do Grupo Iguaçu, 93,62% do
ativo da Cia. Iguaçu e 142,55% do ativo da EIMC8.
10.
O resultado negativo deveu-se à descoberta de um complexo esquema de fraude na
EIMC, em que os envolvidos criavam transações fictícias para melhorar o desempenho registrado.
11.
Inicialmente, a auditoria interna da Companhia havia identificado um prejuízo
consolidado de cerca de R$45,208 milhões, o qual foi reportado nas DFs de 31.12.2011,
apresentadas em março de 2012. No entanto, posteriormente, com a evolução das investigações,
identificou-se que o prejuízo consolidado era ainda maior, totalizando, em 2011, os R$252 milhões
reportados na republicação das DFs, feita em novembro do mesmo ano.
12.
Consta dos autos que a auditoria interna da Companhia já havia identificado operações
suspeitas na EIMC, desde março de 2011, quando verificou a baixa qualidade do café constante
do inventário da empresa, o que foi reportado à diretoria9, mas, naquele momento, ainda não ao
conselho de administração (“Conselho de Administração” ou, simplesmente, “Conselho”). Nos
meses subsequentes, foram descobertas e reportadas à diretoria mais uma série de irregularidades,
até que, em agosto daquele ano, a auditoria interna identificou problemas no fluxo de caixa da
EIMC, além de indícios de transações em esquema “vai-e-volta”10, as quais se repetiram de agosto
a dezembro de 2011, distorcendo as DFs da Cia. Iguaçu11. Segundo apurado12, tais transações se
davam por meio de vendas inflacionadas da EIMC seguidas por compensações de compras,
compras da EIMC seguidas de subsequentes retornos do mesmo produto ou vendas pela EIMC a
clientes que preacordavam retornar o produto em data futura.
13.
Em janeiro de 2012, a diretoria informou à EY a respeito de divergências identificadas
no processamento do custo dos estoques da EIMC, que geraram, para a empresa, perdas da ordem
de R$62 milhões.

8 Doc. SEI 0948697, fls. 749.
9 Relatório final da Kroll (Doc. SEI 0949246, CD fls. 314).
10 São tidas como operações “vai-e-volta” as vendas pré-determinadas seguidas de aquisições pré-determinadas da
mesma companhia ou de companhias relacionadas.
11 Doc. SEI 0948697, fls. 374.
12 Doc. SEI 0948662, fls. 314 (p. 29 da mídia).
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 4 de 22

14.
Em 12.03.2012, em reunião13 do Conselho de Administração (“RCA”) da Companhia,
da qual também participaram os membros do conselho fiscal, a diretoria, que estava diretamente
envolvida nas providências relacionadas às irregularidades detectadas, informou a todos os
presentes acerca da existência de desvios na EIMC e dos seus impactos negativos sobre o resultado
consolidado da Companhia14.
15.
Na ocasião, foram comunicadas as providências tomadas, as quais incluíram, até aquele
momento: (i) a contratação, no dia 01.03.2012, da Kroll Advisory Solutions (“Kroll”), empresa
especializada em auditoria empresarial, para apurar as irregularidades e seus responsáveis, bem
como determinar os valores envolvidos; (ii) a contratação de assessoria jurídica; (iii) a demissão e
o afastamento de funcionários alegadamente envolvidos; (iv) a apuração dos fatos pela auditoria
interna da Companhia; e (v) a realização de reunião com a EY, reportando a situação.
16.
Ainda como pendências, naquele momento, a diretoria destacou que o desligamento de
dois funcionários estava dependendo de parecer dos consultores e que era necessário aguardar as
conclusões das investigações da Kroll e a verificação da extensão dos prejuízos.
17.
Ante aos acontecimentos relatados, a diretoria propôs ao Conselho de Administração,
por cautela, que fosse adiado, para data futura, o pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”),
que havia sido objeto de deliberação do Conselho, em 08.11.2011, ad referendum da assembleia
geral. Após a explanação do assunto, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, adiar o
pagamento de JCP, conforme proposto, bem como pela divulgação de Fato Relevante ao mercado.
18.
Além do adiamento do pagamento de JCP, o Fato Relevante informou sobre a
inconsistência contábil identificada nos custos dos estoques da EIMC e as providências que
estavam sendo tomadas para a análise da sua extensão e reflexos nas contas da Companhia,
inclusive no balanço de fechamento do exercício encerrado em 31.12.2011, bem como para apurar
os fatos e seus responsáveis, em conjunto com empresa de consultoria especializada15.
19.
Inobstante os assuntos tratados na referida RCA, em 15.03.2012, a Companhia
apresentou uma carta de representações16 à EY, relacionada à auditoria das DFs individuais e
consolidadas da Cia. Iguaçu, em que os diretores afirmaram não ter conhecimento ou suspeita de
fraude que pudesse afetar as DFs de 31.12.2011, tampouco de qualquer alegação de impropriedade
financeira que pudesse resultar em distorções nos resultados da Companhia.

13 Doc. SEI 0948662, fls. 343-344.
14 Doc. SEI 0948724, fls. 1.058-1.059.
15 Doc. SEI 0948662, fls. 343.
16 Doc. SEI 0948697, fls. 737-741. Tal Fato Relevante foi divulgado na mesma data (Doc. SEI 0948636, fls. 112).
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 5 de 22

20.
Além disso, os diretores declararam ter franqueado, aos auditores independentes, acesso
a todas as informações consideradas relevantes para a elaboração das DFs, bem como que nenhum
outro evento ou transação, que demandasse ajuste ou divulgação nas DFs ou em notas explicativas,
havia ocorrido desde 31.12.2011.
21.
Intimada pela CVM a esclarecer o momento em que informou à EY acerca das fraudes e
irregularidades identificadas na EIMC, a Companhia alegou17 que isso se deu apenas em maio de
2012, isto é, após a publicação das DFs de 31.12.2011, tendo em vista que apenas posteriormente,
foram identificados indícios da existência de operações fraudulentas, em função da contratação da
Kroll. De acordo com a Companhia, em janeiro de 2012, a EY só havia tomado conhecimento das
divergências identificadas no processamento do custo dos estoques da EIMC, que geraram um
prejuízo de R$62 milhões à empresa.
22.
Ainda em 15.03.2012, a EY emitiu relatório de aprovação18, sem ressalvas, das DFs de
201119. Com relação às divergências identificadas no processamento do custo dos estoques da
EIMC, a EY fez constar, em nota explicativa, as seguintes informações:
“Durante o encerramento das demonstrações financeiras de 2011, a Companhia
identificou que o custo médio de determinadas classes de café cru da controlada
Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda. [EIMC] estava afetado por
operações posteriormente canceladas. Após análise destas operações, os efeitos
em montante aproximado de R$62.00020 foram ajustados com reflexo no custo
das vendas.”21
23.
No dia 16.03.2012, a diretoria da Companhia recebeu e aprovou o relatório de auditoria22.
Três dias depois, em 19.03.2012, houve reunião conjunta23 dos membros do Conselho de
Administração e do conselho fiscal da Cia. Iguaçu, em que foram aprovadas as DFs de 31.12.2011
e a inclusão da aprovação do pagamento de JCP, conforme deliberado pelo Conselho na RCA de
08.11.2011, na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), que ocorreria em abril
daquele ano. Em que pese a decisão de adiar o pagamento de JCP tomada na RCA ocorrida em
12.03.2012, o Conselho, alinhado com a diretoria, entendeu que o resultado apurado no exercício

17 Doc. SEI 0948636, fls. 157.
18 Doc. SEI 0948636, fls. 36-37.
19 Doc. SEI 0948724, fls. 1.061-1.062.
20 Valor expresso em milhares de reais.
21 Doc. SEI 0948636, fls. 49.
22 Doc. SEI 0948636, fls. 69v.-70.
23 Doc. SEI 0948687, fls. 434.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 6 de 22

de 2011 (considerando as DFs aprovadas naquele momento) comportava o pagamento de JCP em
um futuro próximo24.
24.
O conselho fiscal, por sua vez, emitiu parecer no sentido de que o relatório anual da
administração, as DFs de 31.12.2011 e o parecer da EY refletiam adequadamente, em seus
aspectos relevantes, a situação financeira e patrimonial da Companhia, bem como que estavam em
conformidade com as disposições legais pertinentes à matéria25.
25.
Em 26.03.2012, a Companhia divulgou Fato Relevante26, em complementação àquele
divulgado no dia 12.03, informando ao mercado que transações comerciais fora dos padrões usuais
foram identificadas na EIMC e que seus efeitos já haviam sido corrigidos durante o fechamento
das DFs de 2011, em que a controlada havia apurado um resultado negativo de R$ 48 milhões27.
Foi informado, ainda, que os JCP seriam pagos normalmente, assim como os dividendos seriam
distribuídos com base nas reservas de lucros existentes. Por fim, informou-se que a Companhia,
em conjunto com consultoria especializada (a Kroll), continuava atuando para apurar os
responsáveis pelas transações atípicas e a respectiva motivação.
26.
Em 19.04.201228, foi realizada uma nova RCA, em que foi apresentado aos
administradores e aos membros do conselho fiscal (também presentes na reunião) o relatório da
primeira fase de investigação emitido pela Kroll. Consta da respectiva ata, a entrega de uma cópia
do relatório a cada um dos presentes. Sobre o relatório, foi dito que, embora houvesse fortes
indícios para propor medida judicial naquele momento, a recomendação dos assessores da
Companhia era a de aguardar a conclusão da segunda fase da investigação, estimada para ocorrer
dentro de um período de até oito semanas, e, assim, reunir mais provas, aumentando as chances de
sucesso em eventual demanda.
27.
Em 27.04.2012, foi realizada a AGO29 para aprovação das contas da Companhia. Durante
o conclave, a administração foi provocada por acionistas minoritários a esclarecer os fatos

24 Note-se que não houve propriamente uma “reversão” da decisão tomada em 12.03.2012, pois o que deliberaram em
19.03.2012 foi incluir na ordem do dia da AGO a matéria para aprovação e para definir a data do pagamento.
Inicialmente o pagamento de JCP estava previsto para ocorrer no final de março de 2012. Na RCA de 12.03.2012
realmente foi adiado o pagamento, só que não para após o fim das investigações. Na AGO, ficou definido que o
pagamento se daria em 04.07.2012, pois com o prejuízo consolidado totalizando os R$45 milhões reportados nas DFs,
a administração entendeu que ainda havia reserva de lucros e, consequentemente, que o pagamento de JCP e a
distribuição de dividendos poderiam ser feitos regularmente.
25 Doc. SEI 0948636, fls. 69.
26 Doc. SEI 0948636, fls.113.
27 É o que constou do referido Fato Relevante, ainda que, como relatado, até aquele momento, a EIMC tivesse apurado
perda de R$62 milhões e, no consolidado, o prejuízo fosse de R$45,208 milhões.
28 Doc. SEI 0948662, fls. 345.
29 Doc. SEI 0948662, fls. 326-329.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 7 de 22

ocorridos na EIMC, que ensejaram a divulgação dos Fatos Relevantes de 12 e 26 de março de
2012. Um dos acionistas minoritários, insatisfeito com os esclarecimentos prestados, apresentou
declaração de voto pela integral rejeição das contas e protestou contra a imputação dos prejuízos
da controlada aos acionistas minoritários. Entretanto, foi voto vencido, tendo as contas sido
aprovadas pelos votos do acionista controlador30. Na mesma ocasião, foi aprovado o pagamento
de JCP, conforme deliberado pelo Conselho na RCA de 08.11.2011, bem como definida a data
para pagamento: 04.07.2012.
28.
No mês seguinte à AGO (em 14.05.2012), a Companhia publicou novo Fato Relevante31,
informando não ter sido possível, até aquela data, concluir as investigações em andamento nem
determinar o real alcance das perdas incorridas pela EIMC e suas repercussões na Companhia,
motivo pelo qual estava impossibilitada de divulgar o Formulário de Informações Trimestrais
(“ITR”) relativo ao primeiro trimestre de 2012 no prazo regulamentar determinado pela CVM.
29.
O referido ITR foi apresentado, em 13.07.2012. No entanto, a PricewaterhouseCoopers
(“PWC”), contratada para fazer a auditoria das DFs em 2012, em razão da regra de rodízio de
auditores independentes, se absteve de emitir opinião sobre o ITR, pois entendeu que, com as
informações disponíveis, não era possível concluir sobre a necessidade ou não de outros ajustes
sobre as informações contábeis, sendo necessário aguardar o término das investigações.
30.
Na mesma data, a Companhia divulgou Fato Relevante esclarecendo que o 1o ITR de
2012 havia sido apresentado, sem que as investigações na EIMC tivessem sido concluídas.
Também foi informado que as perdas conhecidas tinham sido ajustadas no referido trimestre com
impactos retroativos sobre o exercício de 2011 e que não havia expectativa de realização de outros
ajustes significativos associados às irregularidades identificadas. No tocante às DFs de 31.12.2011,
foi informado que a EY tinha solicitado a desconsideração de seu relatório de auditoria e que o
conselho fiscal também solicitou a desconsideração de seu parecer, tendo em vista os ajustes que
ainda seriam feitos nas DFs e o fato de que as investigações sobre a EIMC não estavam concluídas.
31.
No dia 16.07.2012, a Companhia apresentou consulta formal32 à CVM, pedindo
orientações sobre como proceder em relação à desconsideração dos pareceres da EY e do conselho
fiscal. Após análise do pedido, a Gerência de Normas de Auditoria manifestou o entendimento33
de que a materialidade e natureza dos ajustes efetuados, notadamente os seus efeitos sobre o
patrimônio líquido e sobre o prejuízo do exercício, demandariam o refazimento das DFs de

30 A deliberação contou com a abstenção dos legalmente impedidos e dos acionistas minoritários M.P.F.I.A. e L.A.P.B.
31 Doc. SEI 0948636, fls. 114.
32 Doc. SEI 0948636, fls. 90.
33 Doc. SEI 0948636, fls. 93-98.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 8 de 22

31.12.2011 e, por conseguinte, a execução de procedimentos adicionais por parte dos auditores
independentes para emissão de uma nova opinião, de modo que a mera exclusão dos pareceres não
seria suficiente para sanar o problema.
32.
Em 16.08.2012, outros sete funcionários da EIMC foram demitidos34, tendo sido
apontados como “operadores” da fraude.
33.
A Companhia reapresentou, em 08.11.2012, as DFs individuais e consolidadas, com
pareceres favoráveis da EY e do conselho fiscal. O resultado do exercício sofreu ajustes, passando
de R$45,208 milhões para cerca de R$252 milhões. A reapresentação foi objeto de Fato
Relevante35 divulgado na mesma data.
34.
A título de informação, alguns reflexos das irregularidades foram evidenciados apenas
nas DFs de 31.12.2012, que reportaram prejuízo da ordem de R$72 milhões, conforme divulgado
por meio de Fato Relevante36, em 19.03.2013.
35.
Em RCA, realizada em 07.11.201337, os conselheiros, por fim, decidiram que não seriam
propostas ações cíveis ou criminais contra os funcionários ou terceiros envolvidos na fraude.
Segundo consta da ata, foi sopesado: (i) a situação em que se encontrava a Companhia naquele
momento; (ii) o alto custo de administração das demandas, versus a baixa chance de recuperação
patrimonial significativa; (iii) no caso de demanda contra terceiros envolvidos, dificuldade de
provas em razão da deficiência de registro dos estoques para aferição da qualidade do café
negociado e da respectiva dispersão e indisponibilidade; (iv) a contínua exposição do Grupo
Iguaçu relativamente às irregularidades; e (v) os riscos de novas denúncias em outras esferas legais
como decorrência dessas demandas, com consequências reputacionais negativas para a
Companhia. Na mesma reunião, também foi aprovado o relatório final da Kroll, com a abstenção
de um dos membros do Conselho, tendo em vista algumas menções a seu nome no relatório.
II.1. INVESTIGAÇÃO DA KROLL

34 Doc. SEI 0948636, fls. 06.
35 Doc. SEI 0948662, fls. 374-375.
36 O Fato Relevante também informou sobre: (i) a conclusão das investigações das irregularidades na EIMC; (ii) a
inexistência de perdas ou efeitos econômicos adicionais aos já refletidos nas DFs de 31.12.2011, conforme
reapresentadas, e nas DFs de 31.12.2012; (iii) desligamento e afastamento de funcionários envolvidos diretamente nas
irregularidades; (iv) a existência de litígios contra terceiros envolvidos; (v) a eventual adoção das medidas legais
cabíveis contra os envolvidos, de acordo com avaliação da Companhia com amparo de assessores jurídicos; e (vi)
implementação de ajustes às políticas e controles internos de processos de gestão da Companhia e de suas controladas,
de forma a evitar a repetição de acontecimentos similares (Doc. SEI 0948662, fls. 376).
37 Doc. SEI 0948662, fls. 354-356.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 9 de 22

36.
A Kroll foi contratada, em 01.03.2012, com base em proposta de trabalho datada de
27.02.201238, com o objetivo de conduzir investigação sobre práticas de fraude identificadas pela
Companhia no âmbito da controlada EIMC, notadamente para: (i) verificar a existência de fraude;
(ii) determinar os envolvidos e eventuais benefícios econômicos auferidos com a fraude; (iii)
determinar a motivação e a cronologia dos atos fraudulentos; (iv) confirmar o valor agregado das
perdas da Companhia; e (v) rastrear os fundos desviados, na medida do possível, para que as
medidas legais cabíveis pudessem ser tomadas para recuperá-los.
37.
Consta dos autos que, até a aprovação do relatório final da Kroll, na RCA de 07.11.2013,
os conselheiros de administração e fiscais tiveram acesso a minutas do sumário executivo, de
17.04.2012, correspondente à primeira etapa da investigação, ao sumário executivo ampliado, de
08.08.2012, correspondente à segunda etapa da investigação, e aos sumários executivos de
04.03.2013. A terceira etapa culminou com a conclusão da investigação e emissão do relatório
final, em 23.12.201339.
38.
Consoante as versões anteriores dos relatórios da Kroll constantes dos autos, em abril de
2012 já se identificava a existência de um complexo esquema de fraude e a necessidade de
investigá-lo mais a fundo, para determinar a sua extensão e os seus responsáveis. Em agosto do
mesmo ano, já se afirmava que uma fraude significativa havia ocorrido na EIMC, cuja extensão ia
muito além das transações questionáveis inicialmente identificadas, e que o modus operandi dos
envolvidos era a manipulação de dados e de estoque.
39.
A Kroll apontou que a alta gerência da EIMC (i.e., a respectiva diretoria, da qual faziam
parte dois diretores da Cia. Iguaçu) poderia ter identificado a fraude à época dos fatos, se uma
simples comparação ano a ano tivesse sido feita para os anos de 2010 e 2011, pois, nesse período,
as vendas brutas internas apresentaram um crescimento “astronômico” de 852%, enquanto as
compras brutas haviam crescido apenas 45,7%. Para a Kroll, o fato de o crescimento das vendas
internas ter ultrapassado imensamente o crescimento das compras, deve ter ocasionado séria
pressão sobre o estoque para venda, o que seria um potencial alerta para a diretoria da Companhia.
40.
Além disso, o relatório chamou a atenção para o fato de que, no mesmo período, as
compras estornadas aumentaram 613%, o que também seria um alerta, pois, na melhor das
hipóteses, seria uma questão de controle de qualidade com vários compradores e, na pior, um
reconhecimento de que algumas das compras foram, de fato, simuladas.

38 Doc. SEI 0948687, fls. 574-583.
39 Doc. SEI 0949246, CD fls. 314.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 10 de 22

41.
A Kroll apontou, ainda, que as deficiências nos controles internos da EIMC permitiram
a ocorrência da fraude, explicitando que:
“Os controles internos estavam ausentes, os existentes eram ignorados, funções
não eram segregadas e transações e pagamentos eram feitos com significativa
ausência de documentação. Esse ambiente permitiu com que a fraude continuasse
e expandisse até desmoronar sob seu próprio peso. Apesar de nossa investigação
não concluir uma revisão completa dos controles internos, a Kroll identificou
deficiências gritantes desde o início.
Os controles poderiam ter sido implementados pela auditoria interna sem maiores
problemas, sem aprovação gerencial ou custo adicional com vistas a mitigar o
risco da fraude. Em várias ocasiões, não foi esse o caso. [R.], o chefe da Auditoria
Interna, alega ter tido preocupações com [M.A.] e outros diretores desde antes de
2010, mas segundo ele, foram ignoradas. [R.] não quis reportar por escrito ou
fazer qualquer outro registro de suas preocupações por razões ‘políticas’, mas o
fez recentemente através de emissão de um relatório atualizado da auditoria
interna.”40
42.
Em que pese o detalhamento de múltiplas etapas da investigação realizada, até agosto de
2012, e a indicação de que alguns membros da diretoria da Companhia tinham ciência das práticas
fraudulentas na EIMC, a Kroll concluiu que, devido à extensão e abrangência da fraude, bem como
às deficiências de controles internos à época, a adequação da auditoria independente realizada na
EIMC deveria continuar sendo examinada.
43.
O relatório final da Kroll apontou falha, tanto por parte da auditoria interna da
Companhia em detectar o escopo e a extensão da fraude, inobstante a identificação de
determinadas irregularidades e respectivo reporte à diretoria da EIMC ao longo do ano de 2011,
quanto dos próprios auditores externos (i.e., a EY), que não foram capazes de detectar a fraude.
44.
Apesar de reputar que os envolvidos se engajaram em uma fraude extremamente
complicada41, habilitados por fornecedores e corretores externos, como seus cúmplices no
esquema, a Kroll concluiu que os dois maiores fatores que contribuíram para a extensão e
profundidade da fraude foram: (i) a pouca ou nenhuma supervisão exercida pela diretoria da EIMC
sobre as atividades da empresa, quando os próprios números mostravam uma alteração drástica no
negócio e o impacto que a EIMC poderia vir a sofrer; e (ii) controles internos fracos ou nulos, o

40 Doc. SEI 0948662 fls. 276-277.
41 Além das operações “vai-e-volta”, foram identificadas muitas outras irregularidades, tais como: (i) problemas de
fluxo de caixa. (ii) emissão de notas ficais de adiantamento; (iii) alocação inapropriada de notas fiscais a ordens de
compras não relacionadas; (iv) manipulação dos registros de compras; (v) manipulação de códigos de materiais; (vi)
transações sem a movimentação física de inventário; (vii) venda de produtos a prazo (estabelecimento de dívida) ao
invés de vender produtos à vista, conforme o padrão industrial; (viii) datamento retroativo de documentos; e (ix)
criação fraudulenta de documentos (Doc. SEI 0949246, CD fls. 314, págs. 16 e 28).
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 11 de 22

que, segundo consta dos autos, já havia sido objeto de relatórios de auditoria de anos anteriores
como uma deficiência a ser corrigida.
45.
Segundo a Kroll, o prejuízo identificado, em 2011 e no primeiro semestre de 2012, foi
refletido nos ajustes implementados nos balanços financeiros correspondentes. Tendo em vista que
a EIMC teve suas operações encerradas, com a finalização de todas as compras pendentes e
contratos de venda, e com a venda de todo o seu estoque, não havia, no entendimento da Kroll,
expectativa de que viessem a surgir perdas adicionais, além daquelas até então identificadas.
III.
ACUSAÇÃO
46.
Segundo a Acusação, na RCA de 12.03.2012, a diretoria havia dado um “duro alerta” aos
conselheiros com relação às irregularidades detectadas na EIMC, tendo lhes recomendado, por
cautela, suspender o pagamento de JCP, deliberado pelo Conselho de Administração, ad
referendum da assembleia geral, em reunião ocorrida em novembro de 2011.
47.
Entretanto, sete dias depois (em 19.03.2012), o Conselho de Administração aprovou, sem
qualquer questionamento, as DFs de 31.12.2011, cujo relatório de auditoria estava assinado desde
15.03.2012, e quando a extensão dos efeitos da fraude ainda não era conhecida, tanto que havia
uma investigação em curso para identificar o montante do prejuízo. Ainda, “ignorando a exortação
de cautela” feita pela diretoria na referida RCA, o Conselho aprovou o pagamento de JCP.
48.
A Acusação ponderou que, caso a EY tivesse tomado conhecimento da suposta existência
da fraude e da contratação da Kroll para investigá-la, poder-se-ia dizer que os conselheiros tinham
uma justificativa para aprovar as DFs naquele momento, mas o fato é que essa informação, de
pleno conhecimento do Conselho de Administração, ainda não havia sido reportada aos auditores
independentes quando da elaboração do respectivo relatório de auditoria.
49.
Assim, entendeu que os conselheiros não agiram com o cuidado e a diligência que lhes
eram exigidos quando da aprovação das DFs na RCA de 19.03.2012.
50.
A esse respeito, remeteu-se também ao Estatuto Social da Companhia42, segundo o qual
o Conselho de Administração é competente para manifestar-se sobre relatórios da administração,
contas da diretoria e atos ou contratos quando submetidos pela diretoria, e, ainda, para fiscalizar a
gestão dos diretores, examinar livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Sublinhou que essa previsão estatutária
decorre do disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/1976.

42 Doc. SEI 0948697, fls. 616-623.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 12 de 22

51.
Além disso, ressaltou que, já nos primeiros resultados da investigação conduzida pela
Kroll, era possível identificar a negligência dos diretores da Companhia na gestão dos negócios
sociais como elemento central para a perda incorrida pela Cia. Iguaçu, o que foi confirmado no
relatório de conclusão. Pontuou que, entretanto, mesmo de posse de informações que depunham
contra a conduta dos diretores, o Conselho se absteve de tomar qualquer atitude, quando era
justamente o órgão competente para eleger e destituir os membros da diretoria43, tendo tomado
decisões que buscavam omitir de acionistas e do mercado em geral a responsabilidade dos diretores
nos atos que levaram a perdas expressivas nos resultados da Companhia.
52.
Especificamente com relação ao acusado Luiz Júlio, a Acusação entendeu que, apesar de
ter demonstrado desconforto com os acontecimentos reportados pela diretoria da Companhia na
RCA de 12.03.2012, na semana seguinte, manifestou voto favorável à aprovação das DFs de
31.12.2011, juntamente com a recomendação de pagamento de JCP, ignorando o alerta que fora
feito pela diretoria na semana anterior e a própria contratação da Kroll.
53.
Na visão da Acusação, na RCA de 19.03.2012, referido acusado estava de posse de
elementos suficientes para que as DFs fossem questionadas. Apontou que, após a revelação de
fatos tão graves, em 12.03.2012, que levaram à contratação da Kroll, por R$1 milhão (apenas para
cobrir os custos iniciais), e à suspensão do pagamento de JCP devido à incerteza quanto ao
tamanho das perdas incorridas pela Companhia, não era minimamente razoável que a decisão da
semana seguinte fosse a de simplesmente aprovar as DFs e o pagamento de JCP, sem qualquer
tipo de questionamento ou referência às preocupações legítimas apresentadas na semana anterior.
54.
Com relação ao acusado Ivaldo Fioravanti, a Acusação reconheceu que somente em
2012, após a divulgação dos primeiros Fatos Relevantes com sinais de um prejuízo significativo
nas DFs consolidadas, devido a problemas ocorridos na EIMC, é que esse foi convidado, pelos
acionistas minoritários, a assumir uma cadeira no Conselho de Administração da Companhia.
55.
Referido acusado foi eleito na AGE ocorrida em 27.04.2012 e era também um acionista
minoritário, com participação de cerca de 0,5% do capital social da Companhia.
56.
Para a Acusação, embora Ivaldo Fioravanti não tenha participado nem da elaboração e
nem da aprovação das DFs de 31.12.2011, ele se omitiu em tomar providências diante das
revelações trazidas pelo relatório da Kroll.
57.
Diante do exposto, a Acusação concluiu pela responsabilização de:

43 Conforme disposto no Estatuto Social da Cia. Iguaçu - Art. 11. Compete ao Conselho de Administração: b) eleger
e destituir Diretores da Sociedade e fixar-lhes atribuições.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 13 de 22

(i) Luiz Fernando Júlio, por infração ao disposto no art. 142, III e V, c/c art. 153 da Lei no
6.404/1976, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia Iguaçu
de Café Solúvel, por não ter se manifestado contrariamente às DFs referentes ao exercício
social findo em 31.12.2011, elaboradas pela diretoria em desacordo com as disposições da
Lei no 6.404/1976; e
(ii) Ivaldo Fioravanti, por infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976, na qualidade
de membro do Conselho de Administração da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, ao não
tomar nenhuma medida diante do relatório apresentado pela Kroll, o qual indicava a
responsabilidade dos diretores pelo prejuízo de R$324 milhões44 da Companhia, não
empregando a diligência requerida para o exercício de suas funções.
IV.
COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
58.
Consoante o art. 9o45 da Lei Complementar no 105, de 10.01.2001, foi feito o envio de
comunicação46 ao Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo em vista a existência de
indícios de crime de ação penal pública, previsto no art. 17747, da Lei no 2.848, de 07.12.1940.
V.
RAZÕES DE DEFESA DE LUIZ JÚLIO
59.
Devidamente intimado, em 02.01.2017, Luiz Júlio apresentou sua defesa,
tempestivamente48, em 02.03.2017.
60.
De início, apontou que a acusação formulada estava apoiada em: (i) uma genuína falácia,

44 O valor de R$324 milhões mencionado no relatório final da Kroll corresponde à soma dos prejuízos decorrentes das
operações fraudulentas apurados em 31.12.2011 (R$252 milhões) com os apurados em 31.12.2012 (R$72 milhões).
45 Art. 9o Quando, no exercício de suas atribuições, (...)e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência
de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público,
juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos.
46 OFÍCIO MP No 07/2017/CVM/SGE, de 10.01.2017 (Doc. SEI 0948722, fls. 841).
47 Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou
à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.
§ 1o - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular: I - o diretor, o gerente ou o
fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à
assembléia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou
em parte, fato a elas relativo; II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das
ações ou de outros títulos da sociedade; III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em
proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembléia geral; IV - o diretor
ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite; V -
o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade;
VI - o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros
ou dividendos fictícios; VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista,
consegue a aprovação de conta ou parecer; VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII; IX - o
representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País, que pratica os atos mencionados nos
ns. I e II, ou dá falsa informação ao Governo.
48 Doc. SEI 0948724, fls. 1.037.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 14 de 22

a de que ele teria violado o seu dever de diligência quando deixou de se manifestar pela reprovação
das DFs de 31.12.2011, na RCA de 19.03.2012, apesar de contarem com a chancela dos auditores
independentes e do conselho fiscal; e (ii) um gritante contrassenso, o de que o Conselho de
Administração da Companhia teria desconsiderado um duro alerta da diretoria sobre o
conhecimento da extensão dos efeitos da fraude, o que impossibilitaria a aprovação das DFs,
quando a própria Acusação asseverou que os diretores foram omissos, negligentes, falhos e
coniventes com a fraude.
61.
Ainda segundo sua defesa, apenas em novembro de 2012 foram reapresentadas as DFs
de 31.12.2011, refletindo a extensão da fraude, quando o acusado já não integrava o Conselho de
Administração da Companhia havia sete meses. Alegou que, apesar de a Acusação afirmar que a
contratação da Kroll seria motivo suficiente para impor a ele o dever legal de reprovar as DFs de
31.12.2011, a verdade é que o primeiro relatório preliminar da Kroll foi elaborado em 17.04.2012
e, portanto, posteriormente à RCA de 19.03.2012.
62.
Quanto à aprovação das DFs e do pagamento de JCP pelo Conselho de Administração,
apontou que só ocorreu após a emissão de pareceres favoráveis, por parte do conselho fiscal e dos
auditores independentes, e a recomendação de aprovação por parte da diretoria, e que, na
oportunidade, ele fez questionamentos relevantes à diretoria, sobre: (i) a composição do estoque
da Companhia; (ii) o crescimento do saldo da rubrica “contas a receber de clientes”; e (iii) as
contingências passivas existentes em 31.12.2011 não provisionadas49.
63.
Nesse sentido, alegou que, entre as reuniões de 12 e 19.03.2012, a diretoria prestou
esclarecimentos a respeito de todas as suas preocupações. Quanto ao primeiro ponto, os R$62
milhões em prejuízos apurados na EIMC foram reconhecidos nas DFs aprovadas e constaram da
nota explicativa no 650. O segundo ponto, quanto ao saldo da rubrica “contas a receber”, foi tratado
na nota explicativa no 2.b.951. O terceiro e último ponto por ele levantado, foi objeto de

49 Doc. SEI 0948722, fls. 1.117-1.119.
50 “6. Estoques (...)
Durante o encerramento das demonstrações financeiras de 2011, a Companhia identificou que o custo médio de
determinadas classes de café cru de uma de suas Controladas, estava afetado por operações posteriormente canceladas.
Após análise destas operações, os efeitos em montante aproximado de R$ 6.000, foram ajustados com reflexo no
resultado do exercício.” (Doc. SEI 0948724, fls. 1.089).
51 “b.9) Contas a receber de clientes
Estão apresentadas a valores de realização, sendo que as contas a receber de clientes no mercado externo estão
atualizadas com base nas taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. Foi constituída provisão
em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.
Informações referentes à composição do saldo de contas a receber estão demonstradas na nota 5.” (Doc. SEI 0948724,
fls. 1.086v.-1.087).
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 15 de 22

esclarecimentos prestados, por e-mail, pela diretoria, em 23.04.201252.
64.
Assim, sua defesa concluiu que, com base nos fatos conhecidos sobre a fraude, na RCA
de 19.03.2012, e na chancela das informações financeiras pelos auditores independentes e pelo
conselho fiscal da Companhia, não seria lícito exigir que ele reprovasse as DFs de 31.12.2011.
Isso porque, se tivesse agido dessa forma, com o grau precário de conhecimento dos elementos até
então disponíveis – tendo em vista a incipiência das investigações conduzidas pela Kroll e da
análise da assessoria jurídica contratada –, ele teria, na verdade, faltado com o seu dever de
lealdade para com a Companhia, incorrendo no ilícito previsto no art. 15553 da Lei no 6.404/1976.
65.
Além disso, invocou a aplicação da business judgment rule ao caso, uma vez ultrapassado
o obstáculo fático que levantou a respeito da inexistência da prática de qualquer ato censurável de
sua parte, consideradas as informações disponíveis em 19.03.2012.
66.
Nessa linha, apontou que sua manifestação de voto, pela aprovação das DFs de
31.12.2011, estava inserida no âmbito de um processo decisório razoável e bem informado.
67.
Para referido acusado, tratou-se de decisão: (i) desinteressada, uma vez que ele não tinha
qualquer interesse pessoal ligado, ainda que remotamente, ao que fora deliberado nas RCAs de 12
e 19.03.2012, o que, inclusive, não foi objeto de questionamento por parte da Acusação; (ii)
informada, tendo em vista que, nas duas RCAs mencionadas, votou de acordo com a recomendação
da diretoria da Companhia e com base em opinião favorável da auditoria independente e do
conselho fiscal; e (iii) refletida, pois tomou sua decisão com base no resultado da análise das
informações e esclarecimentos obtidos e confiando na recomendação da diretoria e nos pareceres
do auditor independente e do conselho fiscal acerca da adequação das DFs.
68.
Com relação a esses três aspectos da decisão negocial, aduziu, primeiramente, que, em
um processo punitivo disciplinar, não interessa analisar o mérito da decisão de aprovar as DFs,
cabendo à CVM examinar apenas se, no processo decisório sob questionamento, foram cumpridos
os deveres fiduciários do administrador. Dessa constatação, decorre, no entendimento da defesa, a
flagrante improcedência da Acusação, uma vez que, à luz da business judgement rule, a alegação
de falta de diligência deve vir acompanhada de prova de que a maioria dos membros do Conselho
de Administração decidiu sem estar razoavelmente informada, o que não ocorreu no caso concreto.
69.
Em segundo lugar, invocou suposta contradição por parte da Acusação, que, de um lado,
entendeu ser racional e adequado que o Conselho de Administração deliberasse alterar a decisão

52 Doc. SEI 0948724, fls. 1117-1.119.
53 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-
lhe vedado: (...).
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 16 de 22

de 08.11.2011, na qual se optou por distribuir os JCP, com base, apenas, na exortação de cautela
feita pelos diretores, e, de outro lado, repeliu a deliberação de 19.03.2012, quando ele votou pela
aprovação das DFs de 31.12.2011, não só ouvindo a mesma diretoria, como os auditores
independentes e o conselho fiscal da Companhia. Com isso, concluiu que tal contradição não
poderia servir para fundamentar e lhe impor penalidade.
70.
Em terceiro lugar, argumentou que o dever de diligência não é amplo a ponto de exigir
dos conselheiros um nível alto de desconfiança acerca das atividades desempenhadas pela
administração, ou a conferência da exatidão de todas as informações que lhes são fornecidas,
especialmente quando as informações técnicas são prestadas por executivos da área financeira e
experts da mais alta qualificação54.
71.
Com isso, entendeu a defesa que Luiz Júlio não pode ser punido, por estarem presentes
os requisitos que impõem a aplicação da business judgement rule.
72.
Adicionalmente, invocou hipótese de excludente de responsabilidade, argumentando que
a fraude somente foi identificada, mapeada e explicada após meses de trabalho investigativo da
Kroll, empregando técnicas de investigação distantes da realidade do acusado, pesando a seu favor
o entendimento doutrinário de que a exclusão da responsabilidade pode se dar pelo
desconhecimento da ilicitude, inclusive por falta de conhecimento técnico do administrador55.
73.
Por fim, suscitou o disposto no art. 158 da Lei n° 6404/197656, que estabelece a
impossibilidade de se punir o administrador quando este realiza um ato regular de gestão, sem
violar a lei ou o estatuto, desde que ausente o dolo e a culpa, como ocorre no caso concreto.
74.
Quanto ao não cumprimento do dever de fiscalizar a atuação dos diretores57, pontuou
que, apenas após apresentação dos primeiros resultados da investigação da Kroll, em 19.04.2012,
cujo conteúdo ainda não apresentava a quantificação de valores, é que foi possível estabelecer o
nexo entre conduta dos diretores e as perdas registradas.
75.
Ademais, ressaltou que, somente na RCA realizada, em 12.03.2012, teve ciência acerca
da existência de vícios na EIMC, sendo não só materialmente impossível, como não recomendável,
que ele se pusesse ao lado dos diretores para verificar sua atuação diária, sendo que, inclusive, não
havia, até tal momento, quaisquer indícios de que os diretores teriam praticado atos ilícitos ou

54 Nesse sentido, cita o PAS CVM no 18/2008, j. em 14.12.2010.
55 Doc. SEI 0948724, fls. 1.051.
56 Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e
em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder I)
dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II) com violação da lei ou do estatuto.
57 Violação aos incisos III e IV do artigo 142 da Lei no 6.404/1976.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 17 de 22

contrários ao estatuto da Companhia.
76.
Assim, considerando que, segundo o art. 159, §6o58, da Lei no 6.404/1976, o
administrador só poderá ser responsabilizado caso fique demonstrado que suas decisões foram
tomadas com má-fé ou mediante ato ilícito, a defesa pediu a absolvição de Luiz Júlio das
imputações de violação aos arts. 153 e 142, III e V, da Lei no 6.404/1976.
77.
Por fim, protestou pela produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente
documental suplementar e testemunhal, sem, contudo, ter solicitado qualquer produção de prova
após o protocolo da defesa.
VI.
RAZÕES DE DEFESA DE IVALDO FIORAVANTI
78.
Devidamente intimado, em 03.01.2017, Ivaldo Fioravanti apresentou sua defesa,
tempestivamente59, em 02.03.2017.
79.
Inicialmente, reforçou o fato de que foi nomeado membro do Conselho de Administração
da Cia. Iguaçu por indicação dos acionistas minoritários, na AGO de 27.04.2012, e permaneceu
no cargo até abril de 2014.
80.
Sublinhou que, ao assumir tal posição, se deparou com um cenário em que o Conselho
de Administração, o conselho fiscal e os auditores independentes já haviam tomado conhecimento
de operações irregulares na EIMC e, inobstante a tal fato, referendaram, sem ressalvas, as DFs de
31.12.2011, posteriormente aprovadas, por maioria dos acionistas, na AGO de 27.04.2012.
81.
Segundo a defesa, o acusado, desde o início de seu mandato, exigiu esclarecimentos e
informações em todas as reuniões das quais participou, além de ter enviado correspondências e
formulado requerimentos autônomos, conforme resumida e cronologicamente descritos a seguir.
82.
Na RCA de 11.05.201260, Ivaldo Fioravanti apresentou questionamento acerca do real
benefício do pagamento de JCP para a Companhia61. Em 30.05.2012, enviou um e-mail à diretoria,
solicitando informações sobre o andamento das investigações da Kroll e sobre as providências que
seriam tomadas com relação aos funcionários envolvidos na fraude.

58 Art. 159. (...) § 6° O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que
este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia.
59 Doc. SEI 0948722, fls. 951.
60 Doc. SEI 0948722, fls. 975.
61 De acordo com a ata da reunião, o acusado destacou que, sob o ponto de vista fiscal, caso não se efetivasse o
aproveitamento fiscal pela Companhia de acordo com estudo técnico de realização dos impostos e contribuições
diferidos, com base em expectativas futuras de lucro, o pagamento de JCP, fiscalmente, não traria benefício à
Companhia nem aos acionistas, à luz da retenção na fonte do imposto de renda (Doc. SEI 0948722, fls. 973).
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 18 de 22

83.
Na RCA de 11.07.201262 e, posteriormente, na RCA de 09.08.201263, manifestou-se
contrariamente à aprovação do ITR do 1o trimestre de 2012, com base na incerteza sobre o
resultado das investigações da Kroll e na falta de conclusões dos auditores independentes sobre as
DFs de 31.12.2011, o que, em sua visão, era imprescindível para uma decisão responsável e
informada por parte dos conselheiros.
84.
Especificamente na RCA de 09.08.2012, foi apresentado aos conselheiros o relatório
correspondente à segunda fase de investigações da Kroll, sem conclusões definitivas. Na
oportunidade, Ivaldo Fioravanti criticou a diretoria da Companhia por não ter apresentado, até
então, um plano minimamente eficaz para reverter a situação da EIMC.
85.
Na AGE de 18.09.201264, manifestou-se contrariamente à aprovação do ITR relativo ao
2o trimestre daquele ano, insistindo quanto à necessidade de se prosseguir com as investigações
feitas pela Kroll – inclusive para exonerá-lo de quaisquer imputações quanto ao exercício de suas
funções como conselheiro de administração –, e reforçou a necessidade da adoção de medidas para
a responsabilização dos envolvidos.
86.
Na RCA de 08.11.201265, rejeitou a proposta de ITR apresentada pela diretoria, fundado
na incerteza sobre a real situação financeira da Cia. Iguaçu, na falta de manifestação dos auditores
independentes e na ausência de informações sobre as investigações da Kroll. Também exigiu o
cumprimento da proposta de abstenção da realização de operações de financiamento e crédito entre
a Companhia e a EIMC e protestou contra a atitude da diretoria de não informar ao Conselho de
Administração sobre a continuidade das investigações da Kroll, apesar de suas solicitações.
87.
Na RCA de 08.03.2013, manifestou-se contrariamente à indicação de candidatos ligados
à controladora da Companhia para compor a diretoria, considerando que a Cia. Iguaçu estava
passando por uma grave crise financeira, cuja causa provável, segundo o relatório da Kroll, era,
justamente, o fornecimento de café pela EIMC à controladora da Companhia, em valores inferiores
àqueles praticados pelo mercado. Na visão do acusado, era essencial que os novos diretores
tivessem um perfil independente, isento e técnico, bem como tivessem familiaridade com o
mercado brasileiro e com as práticas contábeis do país, para que pudessem investigar a fundo e
com imparcialidade as fraudes sofridas pela Companhia66.

62 Doc. SEI 0948722, fls. 981-983.
63 Doc. SEI 0948722, fls. 985-987.
64 Doc. SEI 0948722, fls. 989-993.
65 Doc. SEI 0948722, fls. 995-997.
66 Doc. SEI 0948722, fls. 1.000-1.003.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 19 de 22

88.
Na RCA de 12.03.201367, o Conselho se reuniu para aprovar, dentre outras matérias, a
ordem do dia da assembleia geral ordinária e extraordinária (“AGO/E”), de 25.04.2013, o parecer
dos auditores independentes, as DFs de 31.12.2012 e, finalmente, obter um posicionamento
atualizado sobre as investigações da Kroll. Na ocasião, Ivaldo Fioravanti se manifestou
contrariamente à aprovação das referidas DFs e à inclusão da aprovação das contas de 2012 na
ordem do dia da AGO/E, propondo a inclusão de outras matérias para deliberação. Além disso,
ressaltou a importância da participação da Kroll no conclave, o que foi rejeitado pelos demais
membros do Conselho, e criticou a diretoria por ter disponibilizado os documentos relacionados à
RCA, na véspera da reunião. Por fim, manifestou-se contrariamente à renúncia de um dos
diretores, ressaltando ser importante a manutenção dos membros da administração nos respectivos
cargos, até o total esclarecimento da fraude.
89.
Na RCA de 30.04.201368, diante de mais um pedido de renúncia, insistiu que a
composição da diretoria da Cia. Iguaçu deveria permanecer a mesma, até o fim das investigações
da Kroll, e reiterou sua preocupação com a condução dos negócios da Companhia.
90.
Na RCA de 09.05.201369, apresentou nova manifestação de voto consignando a rejeição
do ITR relativo ao 1o trimestre daquele ano, em decorrência da indefinição da situação financeira
da Companhia, ressaltando que (i) as medidas de recuperação anunciadas pela administração não
estavam surtindo o efeito desejado, e (ii) as investigações da Kroll ainda não podiam ser dadas
como concluídas, tendo em vista a ausência de verificação dos elementos que embasaram as perdas
indevidamente assumidas pela Cia. Iguaçu. Chamou a atenção, ainda, para a indefinição dos planos
da diretoria quanto às medidas a serem adotadas contra os agentes que perpetraram a fraude.
91.
Na RCA de 04.07.2013, em que seriam eleitos os novos membros da diretoria da
Companhia, repetiu as observações feitas na RCA de 08.03.2013, quanto à importância de se
eleger membros com familiaridade com o mercado brasileiro e com as práticas contábeis do país70.
92.
Na RCA de 08.08.201371, apresentou manifestação de voto consignando a rejeição do
ITR relativo ao 2o trimestre daquele ano, e o seu repúdio à situação enfrentada pela Companhia,
que, como relatou, essa vinha operando, havia diversos meses, com o patrimônio líquido negativo,
correspondente a mais de R$100 milhões, em virtude de gravíssima fraude ocorrida na EIMC.
Ressaltou, ainda, que as investigações não podiam, de forma alguma, ser consideradas concluídas,

67 Doc. SEI 0948722, fls. 1.005-1.009.
68 Doc. SEI 0948722, fls.1.011-1.013.
69 Doc. SEI 0948722, fls. 1.015-1.017.
70 Doc. SEI 0948722, fls. 1.019-1021.
71 Doc. SEI 0948722, fls. 1.023-1.025.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 20 de 22

uma vez que diversos elementos, a seu ver, não haviam sido apurados adequada ou
exaustivamente, o que seria um fator adicional à rejeição do referido ITR.
93.
Na RCA de 07.11.2013, rejeitou o ITR relativo ao 3o trimestre daquele ano, reforçando
pedido que havia feito à diretoria, para excluir a EIMC das DFs consolidadas do Grupo Iguaçu.
94.
Por fim, na RCA de 06.02.201472, rejeitou o ITR relativo ao 4o trimestre do mesmo ano,
e solicitou a formalização de opinião jurídica quanto à decisão dos administradores de não
denunciar às autoridades as práticas irregulares identificadas pela Kroll naquele momento.
95.
Segundo a defesa, os eventos acima foram narrados com a finalidade de demonstrar que,
ao contrário do que afirma a Acusação, Ivaldo Fioravanti não se omitiu em tomar providências
diante das revelações trazidas pelo relatório da Kroll, bastando, para se chegar a tal conclusão, a
leitura do rosário de protestos e requerimentos desfiado pelo acusado em todas as oportunidades
que teve durante as RCAs e as assembleias gerais das quais participou, durante o seu mandato.
96.
Sua defesa concluiu, então, pela total improcedência da acusação de descumprimento do
dever de diligência que recai sobre Ivaldo Fioravanti, tendo em vista que se manifestou de forma
contundente, diversas vezes, pela necessidade, não apenas de apuração efetiva da fraude, como,
também, de adoção de medidas concretas para responsabilizar os seus agentes e salvaguardar o
patrimônio social e a higidez financeira da Companhia.
97.
Apontando precedentes da CVM73, alegou que a conduta diligente é aquela não
negligente, realizada de modo informado, refletido e desinteressado. Nessa linha, a defesa aduziu
que, durante o seu mandato, o acusado fez o que estava ao seu alcance: (i) sempre perseguiu o
melhor interesse da Companhia, propondo a adoção de medidas destinadas a neutralizar os efeitos
deletérios das fraudes e evitar prejuízos ainda maiores; (ii) esteve atento aos relatórios parciais e
final fornecidos pela Kroll, bem como à necessidade do aprofundamento das investigações; e (iii)
solicitou informações e dirigiu alertas à diretoria, manifestando-se com rigor nas deliberações
tomadas pelo Conselho, tendo, inclusive, rejeitado a proposta de aprovação das DFs de
31.12.2012.
98.
Entretanto, chamou a atenção para as limitações naturais à sua atuação, que não podia
impor ao Conselho de Administração, um órgão colegiado, a prevalência de suas opiniões e
proposições, tendo, na prática, restado vencido em todas elas. Nesse sentido, alegou que, diante da
situação em que se encontrava, era inimaginável exigir-lhe conduta diversa, inclusive à luz do
standard de diligência estipulado pela própria CVM.

72 Doc. SEI 0948722, fls. 1.033-1.035.
73 Citou o PAS CVM no 2007/4476, j. em 12.03.2008, e o PAS CVM no RJ2005/1443, j. em 21.03.2006.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 21 de 22

99.
A teor do que dispõe o art. 158, §1o74, da Lei no 6.404/1976, a defesa sustentou que o
acusado jamais poderia ser responsabilizado por ter sido negligente, uma vez que registrou seu
voto contrário em todas as reuniões das quais participou.
100.
Quanto à eventual responsabilização por omissão com relação à adoção das medidas
cabíveis na seara penal contra os responsáveis pela fraude, argumentou que tal providência caberia
à diretoria e não ao Conselho de Administração. Consignou, ainda, que, conforme solicitado na
RCA de 06.02.2014, a assessoria jurídica havia formalizado orientação no sentido de que os
membros do Conselho não tinham o dever de reportar o esquema fraudulento às autoridades.
101.
Segundo a defesa, tal entendimento tem como justificativa o fato de que a lei impõe aos
agentes públicos o ônus de denunciar às autoridades a prática de crimes dos quais tenham
conhecimento, enquanto os particulares têm apenas a faculdade de proceder da mesma maneira,
conforme previsto no art. 6o da Lei no 7.347/198575, no art. 301 do Decreto-Lei no 3.689/199076 e
no art. 116, VI, da Lei no 8.112/199077. Nesse sentido, suscitou o princípio da reserva legal,
insculpido no artigo 5o, II78, da Constituição Federal.
102.
Concluiu, então, que, se o acusado não tem o dever legal de denunciar a prática de ilícitos
às autoridades, não caberá à CVM responsabilizá-lo por ter deixado de apresentar notícia crime,
ainda mais considerando que seu comportamento se baseou em opinião jurídica, o que mostra mais
uma decisão informada e refletida, em consonância com o art. 159, §6o, da Lei no 6.404/1976.
103.
No que tange à eventual responsabilização por omissão com relação à adoção das
medidas cabíveis no plano cível, sua defesa argumentou que compete à assembleia geral, e não ao
Conselho de Administração, deliberar sobre ação de responsabilidade civil, conforme previsto no
art. 159 da Lei no 6.404/197679.

74 Art. 158. (...) § 1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles
for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua
prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião
do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração,
no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral.
75 Art. 6o. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.
76 Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.
77 Art. 116. São deveres do servidor: (...) VI) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra
autoridade competente para apuração.
78 Art. 5o. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
79 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil
contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.001575/2020-21 – Relatório – Página 22 de 22

104.
Por fim, protestou pela produção de provas adicionais, sem, contudo, ter se solicitado
qualquer produção de prova após o protocolo da defesa.
VII.
DISTRIBUIÇÃO
105.
Este PAS foi originalmente distribuído, em 30.05.2017, ao então Diretor Pablo Renteria.
Ao final de seu mandato – e antes de minha posse – o processo foi provisoriamente redistribuído,
até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Relatório DFP (1044899) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 24
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:0119435373
8
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.06.29 19:08:03
-03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 1 de 27

(Processo Eletrônico SEI n° 19957.001575/2020-21)
Reg. Col. 0692/17
Acusados:
Luiz Fernando Júlio

Ivaldo Fioravanti
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades nas condutas de administradores
da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, diante de indícios de fraude
envolvendo uma de suas controladas, em alegado descumprimento
do disposto nos arts. 153 e 142, III e V, da Lei n° 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado para apurar a eventual responsabilidade dos Acusados, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Cia. Iguaçu, pelo descumprimento do
respectivo dever de diligência, consoante disposto no art. 1532 da Lei no 6.404/1976 LSA , bem
como, quanto ao acusado Luiz Júlio, do dever de fiscalizar a gestão da diretoria, consubstanciado
no art. 1423, incisos III e V, da mesma lei, no contexto de esquema fraudulento engendrado no
âmbito na controlada EIMC, que gerou prejuízos que impactaram, de forma relevante, as DFs
individuais e consolidadas da Cia. Iguaçu referentes ao exercício findo em 31.12.2011.
2.
De plano, cabe destacar que os Acusados integraram o Conselho de Administração da
Companhia em períodos distintos e, portanto, tiveram envolvimento em diferentes estágios do
processo de apuração das irregularidades detectadas na EIMC. Ademais, foram acusados em razão
de condutas diversas, ainda (i) que estejam inseridas num mesmo contexto fático, quando
considerado em seu espectro mais amplo, e (ii) que ambas envolvam análise quanto ao
cumprimento do dever de diligência.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado
Relatório

2 Art. 153.O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
3 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III. fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; (...) V. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...).
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 2 de 27

3.
Os demais membros do Conselho de Administração, bem como conselheiros fiscais e
diretores que também foram acusados neste PAS firmaram termos de compromisso com a CVM,
cujo cumprimento acarretou o arquivamento das acusações a eles imputadas. Assim, este PAS
prosseguiu com relação apenas aos Acusados.
4.
Para a Acusação, Luiz Júlio deve ser responsabilizado por infração ao disposto no art.
142, III e V, c/c art. 153 da LSA, por não ter se manifestado contrariamente à aprovação das DFs
do exercício findo em 31.12.2011, aprovadas pelo Conselho na RCA de 19.03.2012, mesmo após
já ter tido conhecimento da ocorrência de graves irregularidades na EIMC.
5.
Ainda segundo a Acusação, Ivaldo Fioravanti deve ser responsabilizado por infração
ao disposto no art. 153 da LSA, por não ter tomado nenhuma medida diante do relatório final da
Kroll, datado de 23.12.2013, que indicava a responsabilidade de diretores por prejuízo de R$324
milhões, não tendo empregado a diligência requerida para exercício de suas funções.
6.
À luz das diferenças nos fundamentos e capitulações das infrações imputadas a cada um
dos Acusados, suas condutas serão analisadas separadamente, após breves considerações iniciais.
II.
EXPLANAÇÃO INICIAL SOBRE OS FATOS
7.
O pano de fundo deste caso orbita em torno de repercussões de um esquema fraudulento
engendrado por meio de operações comerciais fictícias, no âmbito da principal controlada da Cia.
Iguaçu a EIMC
aram
DFs
individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício de 2011, revelando expressivos
prejuízos. Como já pontuado, entretanto, não pesa contra qualquer dos Acusados acusação de
participação na fraude, mas sim imputação de responsabilidade por alegado descumprimento de
deveres fiduciários relativos à fiscalização da diretoria ou à diligência requerida de membros do
Conselho de Administração no exercício de suas funções.
8.
Como amplamente detalhado no Relatório, restou comprovado nos autos que o Conselho
de Administração tomou conhecimento da existência de indícios de fraude na EIMC na RCA de
12.03.2012. À época, Luiz Júlio era membro do Conselho, tendo deixado o cargo, em razão do
término de seu mandato, aproximadamente um mês e meio depois, em 27.04.2012, data da AGO
em que foram aprovadas as DFs de 2011 e eleitos os novos membros do Conselho de
Administração, dentre os quais Ivaldo Fioravanti. Portanto, a atuação de Luiz Júlio se remete ao
período inicial de apuração das irregularidades (e, neste PAS, mais especificamente, à aprovação
das DFs pelo Conselho em 19.03.2012), enquanto a de Ivaldo Fioravanti se remete ao final do ano
seguinte, quando encerradas as investigações pela Kroll, tendo em vista que ingressou na
Companhia quando da saída do outro acusado e após a aprovação das DFs.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 3 de 27

9.
Por mais óbvia que seja essa constatação, é importante destacá-la, porque, até o dia
27.04.2012 (inclusive), algumas etapas de apuração do ocorrido na EIMC já tinham sido iniciadas
e concluídas, ainda que não houvesse, até aquele momento, um amplo entendimento sobre a
extensão da fraude. Vejamos as principais: (i) as primeiras providências tomadas pela diretoria da
Cia. Iguaçu, conforme reportadas ao Conselho na RCA de 12.03.2012, foram a contratação da
Kroll (em 01.03.2012) e de assessoria jurídica especializada, bem como demissão de funcionários
supostamente envolvidos; (ii) o relatório da primeira fase de investigação emitido pela Kroll foi
apresentado aos conselheiros na RCA de 19.04.2012; e (iii) as DFs de 31.12.2011, que contaram
com relatório de aprovação sem ressalvas dos auditores independentes e parecer favorável do
conselho fiscal, bem como com a aprovação do Conselho de Administração na RCA de
19.03.2012, foram finalmente aprovadas pelos acionistas na AGO de 27.04.2012.
10.
Luiz Júlio estava inserido nessa primeira etapa, tendo sido acusado por não ter
questionado a diretoria sobre os graves fatos relacionados à EIMC, que chegaram ao seu
conhecimento uma semana antes da aprovação das DFs pelo Conselho. Dessa forma, discute-se
neste PAS se o acusado agiu com a diligência que lhe cabia no cumprimento do respectivo dever
legal (e estatutário) de fiscalizar a gestão da diretoria e na aprovação das DFs elaboradas pela
diretoria, diante de sua ciência quanto a irregularidades de impacto relevante nos resultados da
Companhia, cuja investigação, frise-se, havia sido recém iniciada pela Kroll.
11.
Ivaldo Fioravanti, por outro lado, quando indicado por acionistas minoritários, grupo do
qual fazia parte, para eleição para cargo no Conselho, aceitou a incumbência com o objetivo de
compreender o que se passava na Companhia. Dessa forma, vivenciou em seu mandato a evolução
das investigações da Kroll, período em que a administração foi conscientizada a respeito da
dimensão e complexidade da fraude perpetrada na EIMC, responsabilidades foram apontadas e foi
apurado o prejuízo arcado pela Companhia no exercício de 2011, que passou dos R$45,208
milhões (apontados em março) para R$252 milhões.
12.
Diferentemente da abordagem adotada quanto a Luiz Júlio, a Acusação, ao imputar
responsabilidade a Ivaldo Fioravanti por descumprimento de seu dever de diligência, não apontou
falha diretamente relacionada à observância de obrigações fixadas em lei ou estatuto. Como
detalhado no Relatório, as atas das reuniões e assembleias das quais Ivaldo Fioravanti participou
evidenciam insistentes protestos e requerimentos feitos pelo acusado em tais conclaves.
13.
A irregularidade imputada à conduta de Ivaldo Fioravanti, como será aprofundado mais
adiante, está, em grande medida, associada a uma decisão de natureza eminentemente negocial,
qual seja, a decisão do Conselho de não recomendar a proposição de ação judicial ou outras
medidas ou providências com vistas à responsabilização de determinados diretores da Companhia.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 4 de 27

14.
Feita essa explanação inicial sobre os fatos, cabe tecer breves considerações sobre o
dever de diligência e a aplicação da business judgment rule
, antes de passar ao exame da responsabilidade de cada um dos Acusados.
III.
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE REVISÃO DAS CONDUTAS
15.
Como se vê, as acusações de falta de diligência formuladas contra os Acusados têm
nuances distintas, cujo exame, a meu ver, demanda o uso de padrões diferentes de revisão.
16.
Em particular, para decisões de natureza negocial, ou seja, aquelas atinentes à condução
dos negócios da companhia e para as quais não existe uma resposta ótima4, o Colegiado da CVM
já consagrou a adoção da chamada business judgment rule, a proteger a discricionariedade do
administrador ao tomar decisões que tragam algum risco para a companhia5, envolvendo
ponderações de ônus e benefícios, desde que tomadas de forma refletida, informada e
desinteressada, em atenção ao cumprimento dos deveres de diligência e de lealdade, afastando-se,
nesse caso, o reexame do mérito da decisão pela CVM.
17.
O mesmo padrão não se aplica, contudo, a condutas relacionadas a obrigações
estabelecidas em lei, regulamento ou estatuto, tais como as condutas violadoras dos deveres de
monitorar e supervisionar6 e a obrigação de deliberar sobre DFs, como se vê no caso da acusação
formulada em face de Luiz Júlio. A uma, porque a lei deve estimular os administradores a se
empenharem para cumprir seus deveres e obrigações. A duas, porque não há que se falar em
margem de discricionariedade para o cumprimento de obrigações legais ou estatutárias. Dessa
forma, a revisão dessas condutas, ainda que sob o foco da diligência, envolve um risco
consideravelmente menor de erro por parte do julgador, que tem melhores condições de fixar um
padrão adequado para verificar se a conduta do administrador foi diligente, observadas as
características do caso concreto, do que teria se estivesse diante de uma decisão negocial7.

4 Diversos julgados da CVM trataram da proteção de decisões negociais, como, por exemplo, PAS CVM no 09/03, j.
em 25.01.2006; PAS CVM no RJ 2005/0097, j. em 15.03.2007; PAS CVM no 21/2004, j. em 15.05.2007; PAS CVM
no 14/2005, j. em 05.05.2009; PAS CVM no RJ2011/11073, j. em 15.12.2015.
5 Nesse sentido, v. PAS CVM no RJ2005/1443, j. em 10.05.2006; PAS CVM no RJ2008/9574, j. em 27.11.2012; e
PAS CVM no RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.
6 V., por exemplo, PAS CVM no RJ2007/10879, j. em 24.10.2008; PAS CVM no RJ 2007/13216, j. em 24.10.2008;
PAS CVM no 19/05, j. em 15.12.2009; PAS CVM no 18/08, j. em 14.12.2010; PAS CVM no 24/06, j. em 18.02.2013;
e PAS CVM no 09/2009, j. em 21.07.2015.
7 Como ressalta a doutrina, há duas razões pelas quais a business judgment rule não deve ser aplicada a casos em que
s
a primeira é a lei, embora não deva desencorajar a tomada de
decisões arriscadas, deve encorajar administradores a prestar atenção em seus deveres
a] segunda é que
determinar se os membros da administração cumpriram ou não com deveres como monitorar, investigar e intervir
envolve menor risco de erro por parte dos julgadores do que determinar se a decisão negocial tomada foi razoável.
(BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule
São Paulo:
Quartier Latin, 2017, p. 132).
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 5 de 27

18.
A respeito, reporto-me ao bem lançado voto proferido pelo Diretor Gustavo Gonzalez no
julgamento do PAS CVM no RJ2015/7190, em 09.07.2019, no qual expôs de modo objetivo a
diferença entre os mencionados padrões de revisão:
business judgment rule é um dos mais importantes padrões de revisão
adotados para verificar o cumprimento dos deveres fiduciários. Em apertada
síntese, a referida regra determina que as decisões negociais dos administradores
sejam, a princípio, analisadas a partir do processo que o levou à decisão, não
devendo avançar em um exame de mérito.
Contudo, nem toda decisão tomada pelos administradores deve ser
considerada uma decisão negocial. Essa categoria abrange aquelas decisões
relacionadas com a condução dos negócios da companhia: adquirir ou alienar
determinado ativo, investir ou não no desenvolvimento de um novo produto,
definir o mix adequado entre capital próprio ou de terceiros, contratar ou demitir
funcionários, para mencionar alguns exemplos. São decisões para as quais não
existe
uma resposta ótima. Nesses casos, busca-se respeitar a
discricionariedade dos administradores e criar um ambiente que lhes
permita assumir riscos e tomar decisões arriscadas, inovadoras e criativas sem
medo de serem responsabilizados em caso de insucesso. Esse importante
objetivo é alcançado pela business judgment rule.
Questões diretamente relacionadas à observância de obrigações fixadas em
lei, regulamento ou estatuto não são decisões negociais. Isto porque não há,
nesses casos, margem de discricionariedade para decidir quanto ao cumprimento
de tais obrigações. O administrador não pode alegar que uma decisão
informada, refletida e desinteressada o levou a concluir pela violação do
comando que estava obrigado a cumprir. Consequentemente, nessas hipóteses
a análise da CVM não pode se restringir aos aspectos procedimentais.

(grifos aditados)
19.
A LSA inaugura a seção IV, que versa sobre os deveres e responsabilidades dos
[o] administrador da companhia deve empregar,
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração dos seus próprios negócios . O dever de diligência é, na visão da
doutrina8, o mais abrangente dever imposto aos administradores, constituindo, de certo modo, o
núcleo do qual emanam os demais deveres de que tratam os arts. 154 a 157 da LSA.
20.
Em vista disso, e justamente em razão da infinidade de situações abrangidas pelo dever
de diligência, o legislador optou por prever um conceito aberto, dando ao intérprete a liberdade
para conformá-lo ao caso concreto. Do ponto de vista do julgador, a quem cabe interpretar e aplicar

8
in Direito das Companhias, Alfredo Lamy
Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (Coord.), Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, 1a Edição, Vol. I, p.1.097.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 6 de 27

a lei, a amplitude do conceito previsto no art. 153 demandou a definição de parâmetros a serem
adotados na revisão de condutas praticadas por administradores no exercício de suas funções.
21.
Ao longo dos anos, ao delinear a abrangência do conceito, a doutrina e o Colegiado da
CVM associaram o cumprimento do dever de diligência à observância de subdeveres9, dentre os
quais, para fins de análise neste PAS, destaco: o de se informar, o de vigiar e o de investigar. Tais
subdeveres impõem aos administradores
em linhas muito gerais, a obrigação de,
respectivamente, pautar seus atos e tomar decisões de maneira informada, monitorar as políticas
e atividades da companhia dirigidas ou fiscalizadas pelo administrador e investigar fatos
quando alertados por circunstâncias que exijam maior atenção sobre determinado assunto 10.
Veja-se que essa abordagem implica a verificação da diligência empregada pelo administrador por
meio de uma análise procedimental, ou seja, coloca-se sob escrutínio todo o processo percorrido
para a tomada de decisão.
22.
Para que se possa aferir, com certa margem de segurança, o cumprimento dos subdeveres
elencados acima, deve-se considerar, na análise da conformidade de determinada conduta com os
parâmetros previstos no art. 153, ao menos, três aspectos: a competência legal ou estatutária do
administrador, o grau de tecnicidade da matéria analisada e a existência de sinais de alerta, quando
da tomada de decisão. Nessa linha, cito a precisa explanação trazida pelo voto do Presidente
Marcelo Barbosa, no julgamento do PAS CVM no RJ2014/12838, em 25.06.2019:
Com efeito, na análise do cumprimento do dever de diligência por determinado
administrador inclusive se este for o Diretor Presidente deve-se considerar,
ao menos:
(i) suas competências legais e estatutárias (e, eventualmente, atribuições
adicionais desempenhadas na prática), as quais definirão se o acusado tinha um
dever de conduzir pessoalmente determinado assunto ou realizar determinado ato,
ou se sua atribuição consistia em fiscalizar a execução de referido trabalho;
(ii) o grau de tecnicidade da matéria analisada, cuja medida determinará o
envolvimento direto do administrador nas discussões a respeito ou então exigirá
e justificará a contratação de especialistas internos ou a contratação de externos
(reliance defense); e

9 Cabe ressaltar que a decomposição do dever de diligência em subdeveres enseja certas variações, na doutrina e na
jurisprudência da CVM; v., p.ex., RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades
São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 221-231; EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada Artigos 138 ao 205.
2a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. v. III, pp. 120-124; PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos
Administradores de Sociedades Anônimas Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 101-131; BRIGAGÃO, Pedro
Henrique Castello. A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule São Paulo: Quartier Latin, 2017,
pp. 60-68). v. também, entre muitos outros, PAS CVM no 21/04, j. em 15.05.2007; PAS CVM no RJ2008/9574, j. em
27.11.2012; PAS CVM no 11/2002, j. em 26.02.2013; e PAS CVM no 02/2008, j. em 05.03.2013.
10 Voto do Presidente Marcelo Barbosa no PAS RJ no RJ2015/1421, j. em 25.06.2019.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 7 de 27

(iii) a existência de sinais de alerta que apontem para a irregularidade
posteriormente identificada pela acusação, os quais justificarão a exigência de
uma fiscalização mais atenta e assídua quanto a assuntos ou atos específicos.
Assim, a análise desses três aspectos permitirá aferir o cumprimento dos já
referidos subdeveres de se informar, vigiar e investigar, e determinar se os
acusados escolheram meios adequados e empregaram esforços proporcionais
aos esperados de um administrador diligente na mesma função, considerando-se
os fatos e ambiente então vigentes. (grifos aditados)
23.
Como mencionado, a depender da natureza da conduta examinada, a diligência poderá
ser analisada seguindo padrões de revisão distintos. A análise quanto à aplicabilidade da business
judgment rule começa pela verificação do conteúdo negocial da decisão, considerada a margem
de discricionariedade conferida aos administradores, seguida de análise do processo decisório,
buscando-se aferir se tal decisão foi tomada de boa-fé e de forma refletida, informada e
desinteressada.
24.
Feitas essas considerações, passo à análise individualizada da conduta dos Acusados.
IV.
RESPONSABILIDADE IMPUTADA A LUIZ JÚLIO
25.
De acordo com a Acusação, Luiz Júlio não agiu diligentemente e deixou de exercer os
seus deveres de supervisão e fiscalização sobre as atividades da diretoria da Companhia, ao ter
aprovado as DFs de 2011, apenas sete dias após ter tido conhecimento de graves irregularidades
na EIMC, sem ter feito qualquer questionamento a respeito. Considerou, ainda, o fato de o acusado
ter deliberado suspender o pagamento de JCP, como medida de cautela, diante do prejuízo até
então apurado, e, no mesmo intervalo de sete dias, ter revertido tal decisão na RCA de 19.03.2012,
aprovando, juntamente com as DFs, a sua inclusão na ordem do dia da AGO de 27.04.2012.
26.
Em sua defesa, Luiz Júlio alegou que tal aprovação se deu com base na recomendação
da diretoria, após a emissão de pareceres favoráveis do conselho fiscal e dos auditores
independentes. Além disso, apontou não ser correta a alegação da Acusação de que aprovou as
DFs sem qualquer questionamento, tendo em vista que, na RCA de 19.03.2012, solicitou à
diretoria esclarecimentos relevantes sobre as DFs, notadamente relacionados: (i) à composição do
estoque da Companhia; (ii) a
(iii) às contingências passivas existentes em 31.12.2011 não provisionadas11. Sublinhou que tais

11 Note-se que não há registro na ata da referida RCA sobre tais pedidos de esclarecimento. Foi juntado aos autos pela
defesa e-mail, datado de 23.04.2012, em resposta a uma das solicitações, com trecho de seguinte teor
sua solicitação, segue abaixo um quadro sobre as principais contingências passivas em 31/12/2011, consideradas como
Doc. SEI 0948722, fls. 1117-1119).
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 8 de 27

questões foram devidamente esclarecidas pela diretoria, tendo sido duas delas tratadas em notas
explicativas, com destaque para a de no 6, sobre o prejuízo de R$62 milhões na EIMC.
27.
Além disso, alegou que as DFs de 2011 foram alteradas e reapresentadas para refletir
toda a extensão da fraude quando ele já não mais integrava o Conselho, isto é, sete meses após o
término de seu mandato. Argumentou, ainda, que, apesar de a Acusação ter considerado a
contratação da Kroll como motivo suficiente para lhe impor o dever legal de reprová-las, o
primeiro relatório da Kroll só foi emitido em 17.04.2012, ou seja, posteriormente à reunião em
que as DFs foram aprovadas pelo Conselho (19.03.2012). Assim, concluiu que, com base nos fatos
conhecidos sobre a fraude naquele momento e na chancela das informações financeiras pelos
auditores independentes e pelo conselho fiscal, não seria lícito exigir-lhe conduta diversa, tendo
invocado, em sua defesa, a aplicação da business judgment rule, sob o argumento de que tomou
sua decisão de maneira desinteressada, refletida e informada.
28.
Primeiramente, cabe reconhecer que, ao contrário do que considerou a Acusação, na
RCA de 19.03.2012, não houve propriamente uma
de suspender o
pagamento de JCP aos acionistas, em oposição ao deliberado na RCA 12.03.2012. Tal pagamento
havia sido objeto de deliberação tomada pelo Conselho, ad referendum da assembleia geral, na
RCA de 08.11.2011, e estava previsto para ocorrer em março de 2012. Contudo, com a descoberta
das irregularidades e do significativo prejuízo incorrido, a diretoria recomendou ao Conselho que,
por cautela, deliberasse suspender o pagamento dos JCP, mas não houve deliberação no sentido
de que tal suspensão devesse perdurar até o fim da investigação sobre as irregularidades.
29.
Em 19.03.2012, os membros do Conselho, em linha com a diretoria, entenderam que,
tendo o prejuízo consolidado totalizado R$45 milhões, conforme reportado nas DFs, a Companhia
ainda tinha reserva de lucros e, portanto, poderia realizar o pagamento de JCP e a distribuição de
dividendos normalmente. Com isso, decidiu incluir tal matéria na ordem do dia da AGO de
27.04.2012, ocasião em que restou definida a data de 04.07.2012 para a realização do referido
pagamento. Assim, houve, de fato, uma postergação, eis que os JCP foram pagos aos acionistas
meses após a data antes prevista, de modo que não houve propriamente uma

30.
Isso não significa, contudo, que a decisão de aprovação das DFs tenha sido tomada com
pleno atendimento aos deveres de diligência e de fiscalização da gestão dos diretores,
especialmente tendo em vista que, naquele momento, ainda pairavam muitas incertezas sobre as
irregularidades identificadas na EIMC, tanto que a Kroll havia sido contratada para investigá-las.
31.
É cediço que a decisão do administrador deve ser avaliada de acordo com as informações
disponíveis e condições existentes à época em que foi tomada, não devendo o julgador avaliar os
fatos olhando pelo retrovisor . Além disso, como dito, para examinar a aderência de determinada
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 9 de 27

conduta ao padrão de diligência exigido pelo art. 153 da LSA, deve-se verificar o nível de
tecnicidade envolvido na matéria em questão e a existência de sinais de alerta capazes de despertar
o administrador para um modo de agir mais cuidadoso e proativo. É o que passo a analisar.
32.
Ao que consta dos autos, na RCA de 12.03.2012, da qual participaram os membros dos
conselhos de administração e fiscal, os conselheiros receberam notícia sobre a existência de
irregularidades na EIMC, pela primeira vez. Na ocasião, a diretoria fez um relato sobre a forma
como os indícios de fraude foram descobertos e em que consistiam as irregularidades, bem como
sobre os seus primeiros impactos nos resultados da Companhia. Em seguida, foram reportadas as
providências até então tomadas pela diretoria a respeito. O conteúdo do que foi transmitido aos
conselheiros consta de ata complementar à ata oficial da referida RCA, nos seguintes termos:
1) COMO DESCOBRIMOS E OS EFEITOS NOS RESULTADOS
1.1) Quando tomei conhecimento através da auditoria interna sobre realizações
de operações estranhas que consistia (sic) em compras com preços muito baixos
(fora de realidade do mercado) com devoluções dos mesmos no mês
subsequente ao mesmo preço.
1.2) A princípio notamos que as operações não influenciariam nos resultados,
mesmo porque as devoluções eram efetuadas com os mesmos preços de
aquisições, porém como as operações se repetiram de agosto a dezembro com
os mesmos fornecedores (...) achamos muito estranho.
1.3) Convocamos reunião com presença do [C.E. e C.] para entendermos a
finalidade dessas operações, e os esclarecimentos eram que as operações foram
realizadas com intuito de regularizar contrato de compra futura. (...)
Quando questionamos o porque (sic) da continuidade em volumes cada vez
maiores se já tinham ocorrido devoluções com problemas de qualidade desde
agosto, justificaram que as operações foram realizadas tudo dentro das
legalidades (sic).
1.4) Diante desta afirmação levantou desconfianças e solicitamos para
auditoria interna rastrearem e verificarem (sic) se estas operações não
estavam distorcendo as nossas demonstrações financeiras apesar de
sabermos que o processo seria demorado e complicado, pois todo o trabalho
seria efetuado manualmente pela impossibilidade de retroagirmos pelo
sistema automático (R3).
2) PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DE CUSTOS, E COMO
BURLARAM O SISTEMA
2.1) No processo normal, a MC [EIMC] compra cafés bica corrida que entram no
estoque em material específico quando do recebimento físico. Posteriormente são
emitidas ordens de serviços para armazéns para efetuam (sic) rebeneficiamento
(separar por tamanho, tipo (moka), impurezas, etc...) daí então cada tipo de cafés
irão (sic) compor o custo médio dentro do seu material específico.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 10 de 27

2.2) Nestas operações de compras com devoluções burlaram o sistema criando
ordens virtuais sem mesmo terem recebido cafés fisicamente nos nossos
armazéns, destinando dessa forma cafés nos materiais desejados para reduzirem
os custos dos estoques que tiveram saídas com vendas.12
(grifos aditados)
33.
Chama atenção a falta de clareza das informações prestadas pela diretoria. Vale destacar
que essa mesma percepção foi externada por um dos membros do conselho fiscal em carta enviada,
em 02.04.2012, ao presidente do Conselho de Administração, com cópia para os demais membros
do referido órgão e do conselho fiscal e para a diretoria, solicitando explicações13.
34.
Em resposta, datada de 16.04.2012, o presidente do Conselho de Administração afirmou
que todas as explicações disponíveis naquele momento tinham sido dadas na RCA de 12.03.2012,
alertando para o fato de que o primeiro relatório da Kroll estava prestes a ser apresentado e o
assunto seria tratado em reunião a ser oportunamente convocada14.
35.
O fato de essa troca de correspondências ter ocorrido no mês de abril, ou seja, após a
aprovação das DFs e das contas pelo Conselho, a meu ver, só reforça o entendimento de que, em
março de 2012, ainda se sabia muito pouco sobre a fraude, embora já houvesse informações sobre
a natureza das irregularidades (operações estranhas ao curso regular dos negócios, com impactos
nos estoques e nos resultados) e a desconfiança de que tais operações estivessem distorcendo as
DFs, tornando temerária, diante da incipiência das investigações, qualquer análise conclusiva
acerca da dimensão do efetivo prejuízo causado.
36.
Tanto assim que, na própria RCA de 12.03.2012, os diretores apontaram ao Conselho
como pendências: (i) aguardar as conclusões das investigações da Kroll para estabelecer o plano
de ação juntamente com a assessoria jurídica contratada; e (ii) identificar como e desde quando os
prejuízos vinham ocorrendo, deixando claro que não havia certeza alguma sobre a extensão das
irregularidades ou a real dimensão dos prejuízos incorridos.
37.
Luiz Júlio assevera ter feito, na RCA de 19.03.2012, questionamentos à diretoria sobre a
composição dos estoques e sobre o crescimento do
, além
de não haver qualquer registro em ata, o acusado não apresentou qualquer documentação de
suporte a esclarecer que questões teriam sido colocadas com relação a tais matérias e os
esclarecimentos prestados pela diretoria. O e-mail trazido aos autos pela defesa foi enviado, em
23.04.2012, por diretor da Companhia, e tratou apenas de resposta à solicitação do acusado sobre

12 Ata contendo os esclarecimentos prestados pela diretoria aos membros dos conselhos de administração e fiscal na
RCA de 12.03.2012 (Doc. SEI 0948697, fls. 641-642).
13 Doc. SEI 0948687, fls. 478-479.
14 Doc. SEI 0948687, fls. 474.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 11 de 27

as principais contingências passivas em 31.12.2011, consideradas como perdas possíveis (sem
necessidade de provisão). Segundo Luiz Júlio, os demais questionamentos teriam restado
esclarecidos pelo teor das notas explicativas das DFs, as quais, entretanto, nada esclarecem sobre
a apuração dos indícios de fraude ou mesmo apenas de irregularidades sob apuração.
38.
Quanto a isso, é forçoso repisar a importância de registros e evidências aptos a
demonstrar como foi conduzido o processo decisório do administrador para análise do
cumprimento do respectivo dever de diligência. No caso dos autos, a ausência desses registros e
evidências acabou por frustrar a comprovação da extensão do que o acusado alegou a seu favor.
39.
A significativa incerteza sobre a extensão das irregularidades ou a real dimensão dos
prejuízos incorridos, a recém iniciada investigação da Kroll e os relatos imprecisos apresentados
pela diretoria, a meu ver, constituíam relevantes sinais de alerta a demandar maior esforço na busca
de esclarecimentos por parte dos conselheiros (entre eles Luiz Júlio), especificamente quanto às
irregularidades e suspeitas explicitadas em 12.03.2012, em cumprimento dos deveres de se
informar e de investigar, para embasar a aprovação das DFs tal como apresentadas ou fazer as
ressalvas necessárias para explicitar a investigação que estava em andamento.
40.
Em primeiro lugar, se estava a tratar da controlada mais relevante do Grupo Iguaçu, cuja
governança contava apenas com a diretoria, composta por dois membros da diretoria da própria
Companhia e um terceiro diretor, responsável pela parte operacional da empresa, a quem, já
naquela época, era imputada a responsabilidade pelas irregularidades, tanto que, na RCA de
12.03.2012, os diretores indicaram, como mais uma pendência, providenciar o desligamento de tal
diretor da EIMC por justa causa, a depender do parecer da consultoria jurídica contratada.
41.
Em segundo lugar, transcorreram apenas sete dias corridos entre a RCA, em que a
descoberta das irregularidades foi parcimoniosamente comunicada ao Conselho, e a aprovação das
DFs pelo referido órgão. Luiz Júlio deveria, no mínimo, ter se perguntado o que havia mudado,
naquele exíguo espaço de tempo, para que as incertezas transmitidas pela diretoria tivessem se
transformado subitamente em certezas, a ponto de submeter as contas e as DFs à aprovação do
Conselho sem quaisquer ressalvas. Afinal, as investigações da Kroll tinham se iniciado no começo
do mês de março, ainda estavam em andamento e não havia sequer um primeiro relatório da Kroll.
42.
Além disso, a documentação de suporte às DFs, como o relatório de auditoria, o relatório
da administração e o parecer do conselho fiscal foram emitidos na mesma semana em que ocorreu
a RCA de 12.03.2012. O curto período de tempo era, a meu ver, mais um sinal de alerta,
considerando a gravidade do problema e a extensão das pendências. Merece destaque, ainda, o
conteúdo desses documentos, que, em nenhum momento, refletiu a questão da apuração ainda em
curso quanto às irregularidades.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 12 de 27

43.
O relatório de auditoria15 foi emitido, sem qualquer ressalva16, em 15.03.2012, tomando
como base, além das evidências contábeis, as declarações da diretoria constantes da carta de
representações enviada à EY na mesma data. Em tal carta, a diretoria afirmou, categoricamente:
Não temos conhecimento de qualquer fraude ou suspeita de fraude
envolvendo a Administração ou outros empregados que possuem cargos
relevantes na estrutura de controles internos para fins de elaboração e
apresentação das informações financeiras. Adicionalmente, não temos
conhecimento de qualquer fraude ou suspeita de fraude que poderia acarretar
um efeito relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Não temos conhecimento de qualquer alegação de impropriedades
financeiras, incluindo fraude ou suspeita de fraude (independentemente da
fonte ou forma e incluindo, sem limitação, quaisquer alegações por denúncias)
que poderiam resultar em distorções nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas ou de alguma forma afetar a elaboração e
apresentação das informações financeiras da Companhia. (...)
Não ocorreram outros eventos ou transações desde 31 de dezembro de 2011
que requeressem ajuste ou divulgação nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas ou notas explicativas.17

(grifos aditados)
44.
No relatório de auditoria, especificamente no subitem que trata da responsabilidade da
administração sobre as DFs, consta que a determinação dos controles internos necessários para
permitir a sua elaboração, livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, é da administração da Companhia, cabendo aos auditores independentes expressar uma
opinião sobre as informações financeiras com base na auditoria realizada, de modo a obter
segurança razoável de que estão livres de distorção relevante.
45.
Ao que consta dos autos, não houve qualquer questionamento por parte de Luiz Júlio
(nem de outros membros do Conselho) para entender se a EY estava a par dos recentes
desdobramentos quando emitiu sua opinião sem ressalvas. Os administradores poderiam, por
exemplo, ter questionado: (i) se a EY teve acesso às informações das quais, já à aquela época, a
administração da Companhia dispunha com relação às irregularidades identificadas na EIMC, e se
teve conhecimento das incertezas que ainda pairavam sobre a extensão das irregularidades e a
dimensão do prejuízo apurado; e (ii) se a EY sabia da contratação da Kroll para investigar as
irregularidades e que esta iniciara a investigação no início do mês de março.

15 Doc. SEI 0948636, fls. 36-37.
16 São objeto do PAS CVM SEI N° 19957.002524/2017-11, também julgado nesta data, acusações formuladas em
face dos auditores independentes com relação à auditoria das DFs de 2011 da Companhia.
17 Doc. SEI 0948697, fls. 737-741. Tal Fato Relevante foi divulgado na mesma data (Doc. SEI 0948636, fls. 112).
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 13 de 27

46.
Intimada a esclarecer o momento em que informou à EY acerca da fraude, a Companhia
alegou18 que isso se deu apenas após a publicação das DFs de 31.12.2011, uma vez que os indícios
de fraude só foram identificados posteriormente, em decorrência da contratação da Kroll19.
47.
Os documentos trazidos aos autos, contudo, indicam que, mesmo antes da emissão do
relatório pelos auditores, tanto a diretoria quanto o Conselho não tratavam as irregularidades
apenas como divergências no processamento do custo dos estoques da EIMC, tendo em vista, por
exemplo, o relato sobre as irregularidades narradas na RCA de 12.03.2012 e a própria contratação
de consultorias especializadas, o que, por si só, evidenciava a gravidade dos achados.
48.
Ao reportar a contratação da Kroll ao Conselho de Administração, a diretoria explicitou
o objetivo de
a) verificar a existência e os procedimentos envolvidos nas fraudes internas, b)
determinar quem pode[ria] ter sido envolvido e como se beneficiaram, c) determinar os motivos e
a cronologia dos eventos relacionados à fraude, d) tentar determinar os valores que [pudessem]
estar envolvidos, e) tentar localizar recursos desviados, na medida do possível, para que medidas
legais [pudessem] ser tomadas com o objetivo de recuperar eventuais perdas 20 (grifei).
49.
Não há dúvida de que a administração da Companhia (incluindo Luiz Júlio), àquela
altura, tinha plena ciência de que se tratava, no mínimo, de indícios de fraude interna de graves
repercussões para o Grupo Iguaçu. Nesse contexto, a meu ver, o questionamento apresentado pelo
acusado não demonstra o emprego da diligência exigida dos conselheiros, à luz dos sinais de alerta
à época existentes, tendo em vista que não se voltou a aprofundar o que havia sido apurado como
indício de fraude interna ou, ao menos, algum esclarecimento sobre a atipicidade das operações
ou sobre o grau de conhecimento dado aos auditores independentes acerca das investigações.
50.
Contudo, o caminho tomado pela administração, com apoio no relatório dos auditores
independentes (preparado sem conhecimento sobre a investigação de indícios de fraude) e no
parecer do conselho fiscal, foi abordar as irregularidades na nota explicativa no 6 das DFs, que
tratou a questão, pontualmente, como um ajuste na contabilização dos custos dos estoques da
EIMC, nos seguintes termos:
Durante o encerramento das demonstrações financeiras de 2011, a Companhia
identificou que o custo médio de determinadas classes de café cru da controlada
Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda. [EIMC], estava afetado por

18 Doc. SEI 0948636, fls. 157.
19 Após ter tomado conhecimento, em junho, segundo alega, da existência de indícios de fraude na EIMC, a EY pediu
formalmente à Companhia que solicitasse o cancelamento de seu relatório de auditoria, quanto ao que foi apresentada,
em julho, consulta formal à CVM (cf. Doc. SEI 0948636, fls. 90). A atuação da EY no caso foi objeto do PAS SEI n°
19957.002524/2017-11, também julgado nesta data.
20 Doc. SEI 0948697, fls. 642.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 14 de 27

operações posteriormente canceladas. Após análise destas operações, os efeitos
em montante aproximado de R$62.000[mil] foram ajustados com reflexo no
custo das vendas. 21
51.
Salta aos olhos o teor lacônico e pouco informativo da referida nota explicativa, tendo
em vista que a administração da Companhia, àquela altura, já tinha conhecimento de indícios de
fraude, em situação grave o suficiente, inclusive, para justificar o custo de contratação da Kroll.
52.
O relatório da administração, por sua vez, também não tratara dos indícios de fraude ou
de irregularidades, limitando-se a informar que o menor resultado auferido pela EIMC em 2011,
em que pese o aumento de 33% no seu volume total de vendas, foi devido à geração de prejuízo
bruto nas suas vendas, ocasionado pelo aumento substancial nos custos dos estoques22.
53.
Como se vê, o tema não foi tratado, perante os usuários das DFs, com a devida
transparência, o que chegou a resultar em manifestação de protesto23 por parte de um acionista
minoritário relevante da Cia. Iguaçu, na AGO de 27.04.2012, tendo em vista os poucos
esclarecimentos prestados pela administração a respeito dos prejuízos sofridos pela Companhia.
Na ocasião, s
suspensão do pagamento de JCP pela Companhia, elemento considerado
ncial na decisão de
forçado a Cia. Iguaçu a se valer de suas reservas
para o pagamento de dividendos reduzidos. Referido acionista externou, ainda, sua indignação
com relação à redação da nota explicativa no 6:
Com efeito, as irregularidades em questão parecem ter sido quantificadas, ainda
que imprecisamente, pelos auditores independentes da Companhia
que se
furtaram de opinar especificamente sobre questão tão grave
em
R$62.000.000,00 (...), nos termos da Nota Explicativa no 6 às demonstrações
financeiras a qual, igualmente, pouco ou nada esclarece a respeito do
problema. À luz da dimensão e gravidade da questão, é irresponsável, para
dizer o mínimo, o silêncio dos administradores sobre esse ponto, mais de um
mês após terem declarado a intenção (nada além do mais elementar dever)
de apurar os fatos e determinar seus responsáveis.24 (grifos aditados)
54.
Ao mencionar a intenção declarada de apurar os fatos e determinar os responsáveis, tal
acionista se referiu ao Fato Relevante divulgado pela Companhia, em 12.03.2012, por meio do
apurada com relação

21 Doc. SEI 0948636, fls. 49.
22 Doc. SEI 0948636, fls. 65.
23 Doc. SEI 0948697, fls. 726-727.
24 Doc. SEI 0948697, fls. 726.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 15 de 27

aos custos dos estoques da EIMC e, ainda, que providências estavam sendo tomadas, perante
consultoria especializada contratada para apurar os fatos e os responsáveis25.
55.
Em 26.03.2012, houve a complementação dessas informações, mediante a divulgação de
outro Fato Relevante, em que se informou
foram identificadas e seus efeitos corrigidos durante o fechamento das DFs de 31.12.2011, bem
como que a Companhia, em conjunto com a consultoria especializada, continuava atuando para
identificar os responsáveis26. Ou seja, a própria Companhia já havia criado no mercado a
expectativa de que explicações mais detalhadas seriam dadas a respeito do significativo prejuízo.
56.
Na mencionada AGO, a diretoria se restringiu a dar aos acionistas as mesmas
informações transmitidas ao Conselho na RCA de 12.03.2012, como mostra o termo de
explicações acostado aos autos, segundo o qual o diretor presidente prestou esclarecimentos a
pedido dos minoritários27. A diferença foi a declaração feita ao final da apresentação,
por
ora, o que existe é a certeza quanto aos números do balanço de 2011
novas divulgações
ocorrerão à medida em que os fatos vierem a ser apurados
57.
Vale ressaltar, que, no período que transcorreu entre a RCA de 19.03.2012 e a AGO de
27.04.2012, a Kroll emitiu seu primeiro relatório28, confirmando a existência de indícios de
operações fraudulentas na EIMC. Na primeira etapa das investigações, foram identificadas
transações fictícias, realizadas com o objetivo de manipular os resultados da empresa, em
31.12.2011, fazendo com que relatasse uma subavaliação de suas perdas financeiras, bem como o
envolvimento de fornecedores no esquema. Além disso, foram identificados documentos
incompletos e outros falsos, contratos e respectivas alterações contratuais emitidos na mesma data,
documentos sem assinatura e faturas relacionadas ao mesmo contrato emitidas na mesma data e
com números sequenciais. Não obstante o envolvimento dos funcionários inicialmente
identificados pela auditoria interna da Companhia, a Kroll identificou outros funcionários como
coparticipes da fraude. Tal relatório foi compartilhado com o conselho de administração, na RCA
de 19.04.2012, uma semana antes da AGO.
58.
Esses dados trouxeram mais detalhes acerca do modus operandi dos funcionários
envolvidos, indicando que muito ainda precisava ser feito para que se pudesse afirmar a real
dimensão da fraude. Apesar de o relatório ter confirmado as suspeitas de que não era razoável

25 Doc. SEI 0948662, fls. 343.
26 Doc. SEI 0948636, fls.113.
27 Doc. SEI 0948697, fls. 724v.-725v.
28 Doc. SEI 0948724, fls. 1.103-1.115.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 16 de 27

pretender quantificar o prejuízo sofrido pela Companhia naquele momento, não houve nenhuma
manifestação do Conselho (nem de Luiz Júlio) antes da realização da AGO.
59.
Não há qualquer dúvida quanto à relevância das DFs para a tomada de decisão de
investimento ou desinvestimento de maneira informada e, embora a elaboração das informações
financeiras da companhia não seja de competência do conselho de administração, fato é que sua
aprovação constitui dever legal imposto pelo art. 142, V, da LSA.
60.
Assim, ainda que não caiba aos conselheiros avaliar pormenorizadamente as DFs e as
contas apresentadas pela diretoria, como se contadores fossem, diante de sinais de alerta como os
abordados acima, devem questionar e se informar sobre os aspectos que podem fazer com que
essas não reflitam, razoavelmente, a posição patrimonial e financeira da companhia. Ainda que,
para tanto, busquem os esclarecimentos dos especialistas, pois é fato, também, que a LSA, ao tratar
dos requisitos e impedimentos para o exercício do cargo de administrador (arts. 146 e 147), não
exige que se tenha expertise em contabilidade, assim como não impõe qualquer outro atributo
técnico específico para a posse do cargo.
61.
Desse modo, em caso de dúvida ou desconfiança, o que se espera é que o conselheiro
envide esforços para saná-la, seja por meio de questionamentos, requerimentos de informações ou
pedidos de esclarecimento adicionais a respeito das informações financeiras sob seu exame, tendo
em vista que não pode se escusar de cumprir o respectivo dever supervisão e fiscalização da gestão
dos diretores, insculpido no art. 142, III, da LSA.
62.
Não deixo de reconhecer que os administradores têm o direito de confiar nas informações
fornecidas por subordinados e outros profissionais especializados, como suscitado por Luiz Júlio
em sua defesa, mas isso não o exime de analisar criticamente essas informações e avaliar a
necessidade de complementação, notadamente quando se está diante de significativos sinais de
alerta. Nesse sentido já decidiu o Colegiado da CVM:
135. No caso ora em análise, os acusados reconhecem, em sua defesa, que, ao
Polícia Federal, eles dispunham de claros sinais de alerta quanto à possível
ocorrência de irregularidades praticadas pela diretoria no que tange à contratação
da Kroll pela Companhia. Admitem, notadamente, que a referida operação
policial era um sinal de alerta que colocava em dúvida a finalidade da contratação
da Kroll. Por conseguinte, nos termos do art. 142, inciso III, da Lei das S.A.,
tinham o dever de conduzir uma investigação para verificar se, de fato, eram
procedentes as suspeitas que pairavam sobre a diretoria da Companhia.
136. Desse modo, competia aos membros do conselho de administração
examinar as informações disponíveis e verificar se estas necessitavam de
complementação, com vistas a dispor dos elementos indispensáveis à correta
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 17 de 27

apuração das irregularidades supostamente cometidas pela diretoria. Para a
execução de suas investigações, os membros do conselho de administração
podem confiar em informações recebidas de terceiros, inclusive de diretores
e funcionários da companhia.
137. No entanto, esse direito de confiar não é absoluto, deixando de
prevalecer diante da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque
a confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, cabe
ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar as
providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e exatidão.29

(grifos aditados)
63.
A meu ver, diante da fragilidade dos esclarecimentos prestados pela diretoria aos
conselheiros, em 12.03.2012, da recém iniciada investigação das irregularidades pela Kroll, da
monta dos prejuízos apurados na controlada (mesmo se considerados apenas os prejuízos
inicialmente apontados), das informações contraditórias constantes do relatório da administração
e do relatório de auditoria, quando comparadas à realidade dos fatos apresentada aos conselheiros,
da sequência de eventos ocorridos em um curto espaço de tempo, desde a apresentação do
problema até a apresentação das DFs de 2011, têm-se um conjunto de acontecimentos que
constituíam sinais de alerta suficientemente expressivos a demandar aprofundamento na análise
das DFs e na fiscalização dos diretores, o que não se refletiu na conduta de Luiz Júlio.
64.
Tampouco o socorre, no caso, o apoio no relatório dos auditores independentes. Como já
assentado pelo Colegiado da CVM, opiniões sem ressalva dos auditores independentes não devem
servir como um escudo de proteção aos membros do conselho de administração, pois não têm o
condão de isentá-los de seu dever legal de se informar e de investigar, caso existam sinais de alerta
apontando para irregularidade ou inconsistência apta a desafiar a confiabilidade das DFs, ainda
que o auditor independente funcione como um gatekeeper, responsável por verificar e certificar a
qualidade das informações apresentadas ao mercado. A respeito, destaco a seguinte passagem do
voto do Diretor Gustavo Gonzalez, no julgamento do PAS CVM no RJ2014/13977:
No passado, os sinais de alerta que tipicamente levaram o Colegiado a concluir
pela responsabilidade dos membros do conselho de administração por problemas
contábeis foram manifestações contrárias ou com ressalvas dos auditores
independentes, do conselho fiscal ou do comitê de auditoria. Dito isso, opiniões
sem ressalva desses profissionais não isentam os administradores de seu

29 PAS CVM no 01/2007, j. em 22.09.2016.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 18 de 27

dever de investigar caso existam sinais de alerta que coloquem em xeque a
confiabilidade das demonstrações.30

(grifos aditados)
65.
O mesmo raciocínio se aplica para aprovações de DFs que não tenham contado com
qualquer observação por parte do conselho fiscal. Embora seja relevante ter a chancela do referido
órgão social, de novo, diante de sinais de alerta, o conselho de administração deve exercer suas
funções de supervisão plena e independentemente da opinião externada por terceiros.
66.
Considero, ainda, que, para fins da responsabilização de Luiz Júlio neste PAS, não é
relevante aprofundar a análise quanto ao quão complexa a fraude se revelou, após o andamento
das investigações da Kroll, conduzidas posteriormente à sua saída, pelo término do seu mandato.
Como dito, o fato de não haver informações mais apuradas no momento em que o acusado votou
pela aprovação das DFs de 2011 e a existência de múltiplos sinais de alerta são justamente o que
lhe impunha um maior aprofundamento para se informar acerca da integridade das DFs e fiscalizar
a atuação da diretoria ao elaborá-las, perquirindo, inclusive, o que teria sido ou não informado aos
auditores independentes acerca das irregularidades descobertas ou sob investigação.
67.
Da forma como apresentadas, as notas explicativas não continham qualquer informação
sobre a existência de irregularidades ainda sob investigação e sobre a possibilidade de os ajustes
ali referidos não estarem adequadamente dimensionados, mesmo que ainda não se pudesse falar
em fraude. No entanto, nenhum dos conselheiros tomou qualquer providência para sanar, em
alguma medida, a deficiência informacional contida nas DFs, reputando como suficientes os
parcos esclarecimentos prestados e o tratamento dado pela diretoria.
68.
Tais informações apenas foram divulgadas posteriormente, em Fato Relevante divulgado
em 14.05.201231, apenas 17 dias após a aprovação das DFs pela assembleia geral, em que a
Companhia informou ao mercado, precisamente, que não tinha sido possível concluir as
investigações em andamento, nem determinar o real alcance das perdas incorridas pela EIMC e
suas repercussões na Companhia, apesar dos esforços que estavam sendo desenvolvidos por
consultores contratados para apurar os fatos.
69.
Por todo o exposto, entendo ter restado caracterizada a responsabilidade de Luiz Júlio,
pela infração ao art. 142, III e V, c/c art. 153, ambos da LSA.

30 No mesmo sentido, ver: PAS CVM no RJ2002/1173, j. em 02.10.2002; PAS CVM no RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006;
PAS CVM no 25/03, j. em 25.03.2008; PAS CVM no 01/2007, j. em 22.09.2016; e PAS CVM no RJ2014/8013, j. em
22.08.2018.
31 Doc. SEI 0948636, fls. 114. Tal Fato Relevante justificava a não divulgação do ITR do primeiro trimestre de 2012,
anunciando que esse seria divulgado apenas após a referida apuração dos fatos, que esperava ocorrer em até 60 dias.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 19 de 27

V.
RESPONSABILIDADE IMPUTADA A IVALDO FIORAVANTI
70.
Ivaldo Fioravanti foi acusado por alegado descumprimento do disposto no art. 153 da
LSA, recaindo sobre ele responsabilidade por suposta falha no dever de diligência, notadamente
por ter se abstido, na qualidade de membro do Conselho de Administração, de tomar medidas com
relação à conduta negligente e omissiva dos diretores da Companhia na supervisão das atividades
da EIMC, mesmo diante das conclusões da Kroll de que os principais fatores que contribuíram
para a extensão e profundidade da fraude foram: (i) a negligência da diretoria da Companhia na
supervisão exercida sobre as atividades da EIMC, quando os próprios números mostravam uma
alteração drástica no negócio e o impacto que a EIMC poderia vir a sofrer; e (ii) a existência de
controles internos fracos ou nulos, que tinham sido apontados, em relatórios de auditoria de anos
anteriores, como deficiência a ser corrigida.
71.
Note-se que a Acusação não questionou a forma como Ivaldo Fioravanti exerceu o seu
dever geral de supervisão e fiscalização da gestão dos diretores. E não há mesmo o que ser
questionado, pois, como exaustivamente demonstrado em sua defesa e documentado, como
amplamente refletido no Relatório, o acusado era muito ativo no exercício de suas funções no
Conselho, tendo apresentado uma série de manifestações nas reuniões e assembleias das quais
participou durante o seu mandato, bem como pedidos de esclarecimentos e informações sobre o
andamento das investigações da Kroll32. Com efeito, os registros feitos nas atas a respeito de sua
atuação evidenciam que o acusado, de fato, envidava esforços para perseguir o melhor interesse
da Companhia, especialmente diante das dificuldades que essa atravessa naquele período.
72.
pós os primeiros resultados das investigações conduzidas pela
Kroll, já se podia identificar a negligência dos diretores na gestão dos negócios sociais como
elemento central na perda incorrida pela Companhia e, ainda assim, o acusa
do
esforço conjunto de ocultar dos acionistas e do mercado a responsabilidade dos diretores nos atos
que levaram a perdas expressivas nos resultados da Companhia 33. Nesse sentido, sustentou que,
como competia ao Conselho eleger e destituir os membros da diretoria, cabia aos conselheiros
adotar as medidas necessárias para tanto e, contudo, o Conselho se absteve de tomar qualquer
providência com relação aos diretores, mesmo de posse de informações que depunham contra a
conduta dos diretores (e, nesse aspecto, faz referência específica ao relatório final da Kroll).

32 Doc. SEI 0948722, fls. 973, 975, 981-983, 985-987, 989-993, 995-997, 1.000-1.003, 1.015-1.017, 1.019-1.021,
1.023-1.025 e 1.033-1.035.
33 Doc. SEI 0948697, fls. 783.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 20 de 27

73.
O relatório final da Kroll foi emitido no fim do ano de 2013 e, como mencionado, apontou
para falhas da diretoria da Cia. Iguaçu na supervisão das atividades da EIMC em diversos aspectos,
destacando-se os seguintes:
(i)
pelo menos desde março e ao longo do ano de 2011, a auditoria interna alertou
M.A.A., M.Y. e S.S. os dois primeiros, diretores da Cia. Iguaçu e da EIMC, e o último,
diretor apenas da Cia. Iguaçu a respeito de anormalidades observadas na EIMC, que,
apesar de terem sido objeto de questionamento, não contaram com justificativas robustas
o suficiente, tendo os aludidos diretores falhado em verificá-las de modo independente ou
em tomar qualquer medida a respeito;
(ii)
falhou em corroborar as explicações fornecidas pelos suspeitos com relação à
grande quantidade de compras de café de baixa qualidade não foram feitas visitas
regulares aos armazéns, as contas a receber não foram devidamente supervisionadas, as
operações de compra, venda e funções de hedging eram inadequadas e a autorização de
pagamentos não era apropriadamente supervisionada;
(iii)
deixou de reconhecer uma alteração drástica nos negócios da EIMC, tendo em
vista que as vendas domésticas haviam saltado de 8% em 2010 para mais de 50% das
vendas globais em maio de 2011 e cerca de 70% em outubro do mesmo ano, enquanto a
empresa lutava por caixa e o balanço da linha de crédito ACC atingia o maior balanço em
setembro de 2011; e
(iv)
confiou, além do necessário em C.E., um dos diretores de carreira da EIMC,
responsável por toda a operação da empresa.
74.
Em sua defesa, Ivaldo Fioravanti argumentou, em primeiro lugar, que eventual
providência, no sentido de adotar medidas para a responsabilização dos agentes que contribuíram
para a ocorrência da fraude, caberia à diretoria e não ao Conselho de Administração. Além disso,
demonstrou que havia solicitado, na RCA de 06.02.201434, opinião jurídica quanto à decisão dos
administradores de não denunciar às autoridades as práticas irregulares identificadas pela Kroll.
Consta como anexo à referida ata a seguinte manifestação do acusado nesse sentido:
3. Correspondência enviada pelo Conselho Fiscal: [P.N. assessor jurídico]
todos os sócios e/ou administradores que figuravam na documentação societária
da pessoa jurídica à época dos fatos investigados, sob alegação da prática do
Fiscal (...), manifesto meu parecer, no sentido de aprovar a absoluta
necessidade da obtenção de um parecer jurídico formal que ampare a
decisão da Diretoria e demais Administradores de não denunciar às
afastou a possibilidade de responsabilidade por parte dos administradores

34 Doc. SEI 0948722, fls. 1.033-1.035.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 21 de 27

da Cia. Iguaçu, pelas práticas identificadas pela Kroll, tendo em vista que a
Cia. Iguaçu é o sócio controlador de EIMC e nomeou todos os administradores
que fraudaram a empresa.
Diante do exposto, manifesto-me no sentido da necessidade de resposta à
correspondência do Conselheiro (...), como compartilho das preocupações e
receios apontados na carta e, na qualidade de Conselheiro de Administração
da Cia. Iguaçu, eu quero um parecer formal que dê sustentação jurídica à
decisão de não dar notícia às autoridades das práticas ocorridas na
Marubeni Colorado [EIMC].

(grifos aditados)
75.
De acordo com o acusado, a assessoria jurídica contratada emitiu orientação35 nesse
sentido, tendo consignado, basicamente, que o Conselho não tinha o dever legal de reportar o
esquema fraudulento às autoridades, sob a justificativa de que a lei impõe aos agentes públicos o
ônus de denunciar a prática de crimes dos quais tenham conhecimento, enquanto os particulares
têm apenas a faculdade de assim proceder, conforme previsto no art. 6o da Lei no 7.347/198536, no
art. 301 do Decreto-Lei no 3.689/199037 e no art. 116, VI, da Lei no 8.112/199038. Suscitou, então,
o princípio da reserva legal, insculpido no artigo 5o, II39, da Constituição Federal, segundo o qual
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
76.
Nessa linha, com relação a eventuais repercussões na esfera penal, Ivaldo Fioravanti
repisou que, enquanto conselheiro, não tinha o dever legal de denunciar a prática de ilícitos às
autoridades, não cabendo à CVM responsabilizá-lo por deixar de fazer isso, ainda mais se
considerado que seu comportamento se baseou em opinião jurídica, em decisão tomada de forma
refletida e informada, em consonância com o art. 159, §6o40, da LSA. No que tange à adoção de
medidas cabíveis na esfera cível, Ivaldo Fioravanti sustentou que se trata de competência da
assembleia geral, e não do conselho de administração, consoante o disposto no art. 159 da LSA41.

35 Apenas para registro, referido parecer jurídico não foi juntado aos autos do processo.
36 Art. 6o. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.
37 Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.
38 Art. 116. São deveres do servidor: (...) VI) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra
autoridade competente para apuração.
39 Art. 5o. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
40 Art. 159. (...) § 6° O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que
este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia.
41 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil
contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 22 de 27

77.
De fato, não há previsão legal ou normativa (tampouco previsão estatutária) a impor aos
membros do Conselho o dever de ajuizar ou de orientar a diretoria a ajuizar ação de
responsabilidade contra conselheiros, diretores, funcionários ou quaisquer terceiros que tenham
causado danos à sociedade, mesmo em razão de atos ilegais, fraudulentos ou atos praticados em
violação ao seu objeto social. Isso não quer dizer, contudo, que os membros do conselho de
administração estão isentos de qualquer responsabilidade quanto à adoção de tais medidas, pois,
eventualmente, estarão na posição de avaliar, à luz do melhor interesse da companhia, a pertinência
de a companhia propor ação de responsabilidade em face de seus administradores ou de terceiros.
78.
Tem razão a defesa quando aponta que a competência legal para aprovação da
propositura pela companhia de ação de responsabilidade civil em face de administradores cabe à
assembleia geral de acionistas (159 da LSA). De todo modo, isso não exclui a competência do
conselho de administração de submeter a proposta à assembleia, ao concluir por sua pertinência,
para o que lhe cabe sopesar, com certa discricionariedade, mas sempre visando o melhor interesse
da companhia, os custos a serem incorridos e os benefícios almejados; tratando-se, portanto, de
decisão de natureza negocial.
79.
Naturalmente, como dito, essa discricionariedade não é irrestrita, na medida em que deve
ser sempre tomada à luz do melhor interesse da companhia. Em obra dedicada ao exame da
aplicabilidade da business judgment rule à revisão de atos praticados por administradores de
companhias, Pedro Brigagão se manifestou especificamente sobre o tema, no seguinte sentido:
Por fim, cabe mencionar que a decisão de não ajuizar ação contra diretores,
conselheiros, funcionários ou outras pessoas que tenham causado danos à
companhia em razão de atos fraudulentos, ilegais ou ultra vires deve ser protegida
pela business judgment rule
so long as the decision not to pursue litigation does
not result in the continuation of the fraudulent, ilegal or ultra vires conduct
42
80.
Com efeito, a decisão de não ajuizar ação cível a fim de buscar reparação para a
Companhia pelos responsáveis pela fraude pode ser protegida pela regra, desde que, com isso, não
se esteja acobertando ou perpetuando irregularidades e se verifique que foi tomada de boa-fé e de
forma refletida, informada e desinteressada.
81.
Vale ressaltar, contudo, que a Acusação não imputou a Ivaldo Fioravanti
responsabilidade especificamente por não ter tomado providências destinadas à responsabilização
cível ou criminal dos diretores. A abordagem da Acusação quanto a suposta conduta omissiva é

42 BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule São Paulo:
Quartier Latin, 2017, p. 129.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 23 de 27

mais genérica, abrangendo, também, eventuais medidas para promover a destituição dos diretores
reputados negligentes dos respectivos cargos.
82.
Não há qualquer evidência nos autos que indique que Ivaldo Fioravanti não estava
preocupado com a apuração das responsabilidades relacionadas às irregularidades. Pelo contrário.
83.
Em 30.05.2012, o acusado enviou e-mail43 à administração da Cia. Iguaçu bastante
detalhado com solicitação de informações para acompanhamento das investigações da Kroll. A
troca de e-mails trazida aos autos, evidencia que Ivaldo Fioravanti não apenas solicitou que o
Conselho fosse mantido informado, mas também que recebeu respostas quanto às providências
que estavam sendo tomadas pela diretoria para a adoção de medidas contra os funcionários até
então identificados como integrantes do esquema fraudulento, bem como para recuperar
importâncias subtraídas (àquela altura, acreditava-se que teria havido um desvio de recursos da
EIMC, o que depois não veio a ser constatado).
84.
Além disso, perguntou especificamente: (i) a quem cabia supervisionar a correção e
completude dos documentos forjados e/ou incompletos e/ou fictícios identificados pela Kroll; e
(ii) se havia ocorrido alguma limitação na auditoria independente realizada pela EY ou se a
extensão de seus trabalhos não davam suporte aos controles internos, solicitando acesso ao seu
escopo de trabalho com relação às controladas da Companhia, especialmente da EIMC. Diante da
resposta recebida, reforçou que fossem tomadas medidas no interesse legítimo da Cia. Iguaçu.
85.
Na AGE de 18.09.201244, na qual constou como ordem do dia a moção de rejeição das
contas das DFs de 2011, em função da retirada do relatório dos auditores independentes e do
conselho fiscal, e discussão das medidas judiciais cabíveis para anulação da aprovação da
assembleia geral, na AGO de 27.04.2012, Ivaldo Fioravanti apresentou manifestação45 no sentido
de apoiar o contínuo aprofundamento das investigações em curso, para que o prejuízo resultante
do esquema fraudulento fosse quantificado e para que a Companhia adotasse medidas necessárias
à responsabilização de quem de direito .
86.
Na RCA de 08.03.2013, em que foram nomeados cinco membros que comporiam a
diretoria da Companhia, todos transferidos da controladora sediada no Japão, Ivaldo Fioravanti
por se tratarem de pessoas
formalmente ligadas, há muitos anos, à acionista controladora
e os
um perfil independente, isento e técnico
grande familiaridade

43 Doc. SEI 048722, fls. 976-979.
44 Doc. SEI 048722, fls. 989-992.
45 Doc. SEI 048722, fls. 993-994.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 24 de 27

com o mercado brasileiro e com as práticas contábeis do país
caso contrário não terão
condições de investigar a fundo e de modo imparcial as fraudes sofridas pela Companhia 46.
87.
Na RCA de 12.03.2013, o acusado apresentou extensa manifestação, da qual destaca-se,
com relação à pauta da AGO que ocorreria naquele ano, o seguinte trecho:
[A]credito que seja imprescindível a inclusão na pauta da próxima assembleia a
discussão das medidas cabíveis para a apuração de responsabilidade pelas fraudes
sofridas pela Marubeni Colorado [EIMC]. Desde o seu início, as investigações
trouxeram indícios que apontam para membros da administração da Companhia.
Existe, portanto, grave risco de conflito de interesse na condução da investigação,
que torna aconselhável submeter a questão diretamente aos acionistas.
Por essas mesmas razões, é também essencial que os investigadores da Kroll
sejam convocados para participar da assembleia e possam prestar esclarecimentos
aos acionistas pessoalmente, sem ter como filtro pessoas diretamente interessadas
nos resultados da investigação.47
88.
No mesmo sentido, a manifestação anexa à ata da RCA de 09.05.201348 evidencia que o
acusado estava preocupado com o plano de ação que seria traçado com relação aos responsáveis
pela fraude, para que se buscasse recuperar as perdas incorridas na EIMC, conforme demonstra o
trecho a seguir:
Relativamente ao relatório final dos trabalhos realizados pela Kroll, convém
notar, que as investigações sobre as fraudes verificadas na controlada
Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda. [EIMC], não podem ser
tidas como concluídas, haja vista a ausência da verificação dos elementos que
embasaram as perdas indevidamente assumidas pela Companhia, sobretudo no
que toca às operações levadas a efeito no mercado exterior, persistindo, frise-se,
a indefinição dos planos da Diretoria quanto às medidas a serem adotadas
contra os causadores e partícipes das fraudes, destinadas à recuperação das
perdas infligidas à Marubeni Colorado [EIMC]49.
(grifos aditados)
89.
Com relação à atuação diligente do acusado, destaca-se, além da RCA de 09.05.2013, o
conteúdo: (i) da RCA de 08.08.2013, na qual foram prestados esclarecimentos pelos consultores
especializados a respeito dos aspectos jurídicos dos fatos relatados pela Kroll; e, dando sequência
às referidas explicações, (ii) da RCA de 07.11.201350, na qual (a) foram esclarecidos os principais
aspectos e conclusões jurídicas acerca das irregularidades da EIMC, objeto de pareceres formais

46 Doc. SEI 0948722, fls. 1.002.
47 Doc. SEI 0948722, fls. 1.010.
48 Doc. SEI 0948722, fls. 1.015-1.017.
49 Doc. SEI 0948722, fls. 1.020.
50 Doc. SEI 0948662, fls. 354-356.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 25 de 27

postos à disposição da administração; (b) foram elucidados alguns pontos controvertidos do
relatório da Kroll, por meio da disponibilização de manifestação por escrito da empresa; (c) foram
enumeradas as principais medidas adotadas pela administração da Companhia e da EIMC após a
detecção das irregularidades; e (d) foi apresentado um resumo das melhorias implementadas nos
controles internos, além da criação da área de Governança Corporativa e contratação da consultoria
da Delloite para aperfeiçoamento do manual e política de compliance do Grupo Iguaçu.
90.
À luz de tudo o que foi discutido nas referidas RCAs, o Conselho de Administração
decidiu, em 07.11.2013, por unanimidade, não recomendar à diretoria a proposição de ações de
responsabilidade em face dos envolvidos na fraude, pelos seguintes fundamentos:
(a) quanto à recomendação a ser dada à Diretoria sobre a conveniência de a
Companhia, dadas as irregularidades na EIMC, propor ações indenizatórias (ou
medidas criminais) em face dos Srs. (...), bem como terceiros contrapartes de
operações irregulares ou suspeitas conforme relatório Kroll: dada a presente
situação delicada da Companhia, os Conselheiros concluíram pela não
propositura de tais medidas neste momento pelos seguintes motivos: alto custo
de administração de tais demandas vs. chance baixa de qualquer recuperação
patrimonial significativa; no caso das contrapartes contratuais, dificuldade de
provas em razão da deficiência de registros de estoque para aferição da qualidade
dos cafés negociados, e da dispersão e indisponibilidade do café negociado;
contínua e indesejável exposição do Grupo Iguaçu relativamente às
irregularidades; e riscos de novos questionamentos ou denúncias em outras
esferas legais como decorrência de tais demandas (e.g. potenciais ataques, ainda
que inverídicos, que os acusados possam tentar fazer como tática de defesa, com
consequências possivelmente muito negativas à Companhia, que é uma
companhia aberta)51.
91.
Note-se que um dos conselheiros de administração, que havia sugerido aos demais a
diante de todos os esclarecimentos e discussões havidas na
reunião, manifestou-se no sentido de que tal providência já não seria necessária, reconhecendo a
qualidade das medidas tomadas pela administração, com a ajuda de assessores de renome.
92.
Não se tratou, portanto, de uma decisão desprovida de fundamentação, que tenha sido
tomada de forma não refletida ou desinformada, tendo restado consignado em ata os motivos pelos
quais o Conselho entendeu não ser conveniente para os interesses da Companhia, propor ações de
responsabilidade naquele momento, sendo de se destacar a plausibilidade do argumento relativo à
baixa perspectiva de recuperação patrimonial significativa e aos altos os custos para as demandas.

51 Doc. SEI 0948662, fls. 354-356.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 26 de 27

93.
Posteriormente, na já mencionada RCA de 06.02.2014, Ivaldo Fioravanti solicitou um
parecer jurídico formal que reforçasse que a decisão tomada pelo Conselho foi plenamente regular
do ponto de vista legal, conforme registro feito em manifestação anexa à ata da referida reunião.
94.
É importante ressaltar que o relatório final da Kroll foi emitido somente em 23.12.201352,
e que o mandato do acusado teve duração de 27.04.2012 a 31.03.2014, quando da sua renúncia ao
cargo, conforme ratificado pelo Conselho na RCA de 03.04.201453. Vê-se, portanto, que, após o
recebimento das conclusões da Kroll, Ivaldo Fioravanti permaneceu na administração por pouco
tempo, sendo razoável que isso também seja considerado com relação a diligência quanto a
medidas referentes a administradores da Companhia.
95.
Assim sendo, a meu ver, restou evidenciado nos autos deste PAS que Ivaldo Fioravanti
atuou de forma vigilante, externando a sua preocupação com as medidas a serem adotadas com
relação aos administradores envolvidos, inclusive por conduta omissiva.
96.
Da mesma forma, quanto à decisão de não propor ação de responsabilidade contra os
envolvidos na fraude, quando da aprovação do conteúdo final do relatório da Kroll, restou bem
demonstrado nos autos que o acusado agiu diligentemente, tendo tomado a referida decisão de
forma desinteressada, refletida e informada, com base em relatórios, pareceres, opiniões legais, e
amplo debate, os quais levaram todo o órgão colegiado à conclusão de que a judicialização do
embate com vistas à responsabilização dos agentes envolvidos na fraude traria menos benefícios
do que ônus e riscos para a Companhia, ponderação que não nos cabe reexaminar por estar
protegida, como já detalhado, pela regra da decisão negocial.
97.
Assim, entendo não ter restado caracterizada a responsabilidade de Ivaldo Fioravanti por
infração ao art. 153 da LSA.
VI.
CONCLUSÃO E PENALIDADE
98.
Por todo o exposto, concluo que restou comprovada apenas a responsabilidade de Luiz
Júlio, por ter falhado no exercício de seu dever de diligência e do dever de fiscalizar a gestão dos
diretores, em infração ao art. 142, III e V, c/c art. 153 da LSA.
99.
O descumprimento do disposto no art. 153 da referida lei configura infração de natureza
grave, nos termos da então vigente Instrução CVM no 491, de 22.02.2011, o que foi mantido pela
Instrução que a revogou (Instrução CVM no 607, de 17.06.2019, Anexo 64). Para fins de
dosimetria, levo em consideração, como circunstância atenuante, os bons antecedentes do acusado.

52 Doc. SEI 0949246, CD fls. 314.
53 Ata disponível no site da CVM: www.cvm.gov.br.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001575/2020-21 Voto Página 27 de 27

100.
Assim, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976 (com redação
anterior à entrada em vigor da Lei no 13.506, de 13.11.2017), voto:
(i)
pela condenação de Luiz Fernando Júlio, na qualidade de membro do Conselho
de Administração da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por infração ao
disposto no art. 142, III e V, c/c art. 153 da Lei no 6.404/1976; e
(ii)
pela absolvição de Ivaldo Fioravanti, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, quanto à alegada infração ao
disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976.
101.
Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal
no Estado do Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO MP No 07/2017/CVM/SGE, de
10.01.201754, para as providências cabíveis.
É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

Flá

Diretora Relatora

54 Doc. SEI 0948722, fls. 841.
Voto DFP (1044901) SEI 19957.001575/2020-21 / pg. 51